Tribunal: STM
Processo: 7000850-44.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM) E DEFESA. SENTENÇA

CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).

REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR INDEFERIMENTO DE PEDIDOS POR

DILIGÊNCIAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE OITIVA DE

TESTEMUNHAS. REJEITADA. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

I - O caso em tela se enquadra formal e materialmente na hipótese do art. 9º, II, "a", do Código

Penal Militar, com configuração de crime militar em razão das sérias implicações que as

ocorrências trazem ao meio castrense por envolver Oficiais da ativa, em expediente e no local do

trabalho, a praticar e a sofrer estelionato. Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União

rejeitada.

II - Não se comprovou nos autos que o indeferimento de pedidos por diligências documentais

tenha causado prejuízo à defesa, ademais, a oferta da Denúncia e o processamento da ação

independeram totalmente do teor dos referidos documentos. Rejeitada preliminar de nulidade

processual por cerceamento de defesa.

III - Não resta demonstrado o prejuízo pela Parte ou ao processo que ateste a necessidade de

nulificação de atos e a reabertura da instrução para oitiva de duas Testemunhas, pois a

formalização do indeferimento a quo na Sentença, a extemporaneidade inicial do pedido de oitiva

e o parcial suprimento da colheita probatória por meio das atas, tornam clara tal falta de prejuízo.

Rejeitada preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.

IV - Impõe-se a absolvição do Réu do estelionato supostamente cometido contra um dos militares

qualificado como Ofendido na Denúncia, diante da não comprovação da existência de delito

praticado, nos termos do art. 439, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), de

modo a restar prejudicado o Apelo Ministerial na parte indicada.

V - O Acusado, a partir da sua posição de Oficial-Superior e carisma, no claro aproveitamento da

sua fiabilidade para com os colegas de farda, obteve empréstimos a um negócio que, embora

legítimo, era obviamente inviável de ser satisfeito. Os Oficiais amargaram prejuízos financeiros e

essas perdas configuraram a obtenção de vantagem pessoal pelo Réu.

VI - Faz-se necessário o refazimento da dosimetria, com redução da pena estabelecida em

Sentença, mediante reavaliação das circunstâncias do art. 69 do CPM na primeira fase, bem

como, exasperação de uma das penas diante do concurso formal e considerar a ocorrência de

continuidade delitiva entre a unidade formada por três delitos e um quarto delito, na terceira

fase.

VII - Recurso Ministerial conhecido e provido em parte. Apelo Defensivo conhecido e

parcialmente provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000850-44.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: NILTON ANTONIO LIMA MAUTONE E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: NILTON ANTONIO LIMA MAUTONE E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: YARA MACEDO DA SILVA (OAB: GO18594), CHISTIANE CAVALCANTI
BORGES (OAB: GO44746) E ANDRÉ LUIZ MESQUITA MENDES (OAB: GO41775)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/09/2021 a 23/09/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
rejeitou a preliminar arguida pela Defesa, de incompetência da Justiça Militar
para processar e julgar o feito; por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar
defensiva, de nulidade processual decorrente de cerceamento da defesa pelo
indeferimento de pedidos por diligências documentais; por unanimidade,
rejeitou a terceira preliminar defensiva, de nulidade por cerceamento de defesa
pela falta de oitiva das Testemunhas indicadas nas Razões Recursais. Em
seguida, no mérito, por unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo
defensivo para, ao reformar a Sentença recorrida, absolver Apelante/Apelado da
imputação de estelionato referente ao Ofendido 2º Sargento Paulo do
Nascimento Silva, com fulcro no art. 439, alínea "a", do CPPM; 2) por dar parcial
provimento aos Apelos ministerial e defensivo para, em relação aos fatos
imputados referentes aos Ofendidos TC Marcio Wanderlande de Lima Cauper, TC
Sóstenes Cavalcante Castro, Cap José Paulino de Melo e 1° Ten Romis de
Oliveira, manter as quatro condenações por estelionato, como impostas na
Sentença, porém com refazimento da dosimetria para aumentar a pena-base, na
primeira fase, em relação aos quatro delitos, para 3 (três) anos de reclusão; na
terceira fase, exasperar uma das penas referentes aos fatos praticados contra TC
Marcio Wanderlande de Lima Cauper, TC Sóstenes Cavalcante Castro e Cap José
Paulino de Melo, em 1/5, por concurso formal, na forma do art. 70 do CP, a
alcançar o tanto de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias; e, ainda na
terceira fase, exasperar a pena retro em 1/6, consoante dita o art. 80 do CPM c/c
o art. 71 do CP, ao considerar a ocorrência de continuidade delitiva entre a
unidade formada pelos três delitos recém citados e aquele do qual foi Vítima o 1°
Ten Romis de Oliveira, a elevar a pena para 4 (quarto) anos, 2 (dois) meses e 6
(seis) dias de reclusão, que se torna definitiva, estabelecido o cumprimento
inicial da pena em regimento semiaberto e negada a concessão da suspensão
condicional da pena; 3) por deixar de conhecer, no mérito, o Apelo ministerial
quanto ao fato referente ao Ofendido 2º Sargento Paulo do Nascimento Silva,
porque restaram prejudicados os pedidos recursais em face da absolvição
procedida, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LEONARDO PUNTEL (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000850-44.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO DE LIMA QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e NILTON ANTÔNIO LIMA
APELANTES: MAUTONE, Ten Cel R/1 Ex.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e NILTON ANTÔNIO LIMA
APELADOS: MAUTONE, Ten Cel R/1 Ex.
ADVOGADA: Dra. YARA MACEDO DA SILVA.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM)
E DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEITADA. PRELIMINAR DE
NULIDADE PROCESSUAL POR INDEFERIMENTO DE PEDIDOS POR
DILIGÊNCIAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR
FALTA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. REJEITADA. ART. 251 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO. RECURSOS PARCIALMENTE
PROVIDOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - O caso em tela se enquadra formal e materialmente na hipótese do art.
9º, II, "a", do Código Penal Militar, com configuração de crime militar em
razão das sérias implicações que as ocorrências trazem ao meio castrense
por envolver Oficiais da ativa, em expediente e no local do trabalho, a
praticar e a sofrer estelionato. Preliminar de incompetência da Justiça
Militar da União rejeitada.
II - Não se comprovou nos autos que o indeferimento de pedidos por
diligências documentais tenha causado prejuízo à defesa, ademais, a
oferta da Denúncia e o processamento da ação independeram totalmente
do teor dos referidos documentos. Rejeitada preliminar de nulidade
processual por cerceamento de defesa.
III - Não resta demonstrado o prejuízo pela Parte ou ao processo que
ateste a necessidade de nulificação de atos e a reabertura da instrução
para oitiva de duas Testemunhas, pois a formalização do indeferimento a
quo na Sentença, a extemporaneidade inicial do pedido de oitiva e o
parcial suprimento da colheita probatória por meio das atas, tornam clara
tal falta de prejuízo. Rejeitada preliminar de nulidade processual por
cerceamento de defesa.
IV - Impõe-se a absolvição do Réu do estelionato supostamente
cometido contra um dos militares qualificado como Ofendido na Denúncia,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
diante da não comprovação da existência de delito praticado, nos termos
do art. 439, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), de modo a
restar prejudicado o Apelo Ministerial na parte indicada.
V - O Acusado, a partir da sua posição de Oficial-Superior e carisma, no
claro aproveitamento da sua fiabilidade para com os colegas de farda,
obteve empréstimos a um negócio que, embora legítimo, era obviamente
inviável de ser satisfeito. Os Oficiais amargaram prejuízos financeiros e
essas perdas configuraram a obtenção de vantagem pessoal pelo Réu.
VI - Faz-se necessário o refazimento da dosimetria, com redução da pena
estabelecida em Sentença, mediante reavaliação das circunstâncias do
art. 69 do CPM na primeira fase, bem como, exasperação de uma das
penas diante do concurso formal e considerar a ocorrência de
continuidade delitiva entre a unidade formada por três delitos e um
quarto delito, na terceira fase.
VII - Recurso Ministerial conhecido e provido em parte. Apelo Defensivo
conhecido e parcialmente provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
arguida pela Defesa, de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito; por
unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de nulidade processual decorrente
de cerceamento da defesa pelo indeferimento de pedidos por diligências documentais; por
unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar defensiva, de nulidade por cerceamento de
defesa pela falta de oitiva das Testemunhas indicadas nas Razões Recursais. No mérito, por
unanimidade, em dar parcial provimento ao Apelo defensivo para, ao reformar a Sentença
recorrida, absolver o Apelante/Apelado da imputação de estelionato referente ao Ofendido 2º
Sargento Paulo do Nascimento Silva, com fulcro no art. 439, alínea "a", do CPPM; em dar
parcial provimento aos Apelos ministerial e defensivo para, em relação aos fatos imputados
referentes aos Ofendidos TC Marcio Wanderlande de Lima Cauper, TC Sóstenes Cavalcante
Castro, Cap José Paulino de Melo e 1° Ten Romis de Oliveira, manter as quatro condenações
por estelionato, como impostas na Sentença, porém com refazimento da dosimetria para
aumentar a pena-base, na primeira fase, em relação aos quatro delitos, para 3 anos de
reclusão; na terceira fase, exasperar uma das penas referentes aos fatos praticados contra
TC Marcio Wanderlande de Lima Cauper, TC Sóstenes Cavalcante Castro e Cap José Paulino
de Melo, em 1/5, por concurso formal, na forma do art. 70 do CP, a alcançar o tanto de 3
anos, 7 meses e 6 dias; e, ainda na terceira fase, exasperar a pena retro em 1/6, consoante
dita o art. 80 do CPM, c/c o art. 71 do CP, ao considerar a ocorrência de continuidade delitiva
entre a unidade formada pelos três delitos recém citados e aquele do qual foi Vítima o 1° Ten
Romis de Oliveira, a elevar a pena para 4 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, que se torna
definitiva, estabelecido o cumprimento inicial da pena em regimento semiaberto e negada a
concessão da suspensão condicional da pena; em deixar de conhecer, no mérito, o Apelo
ministerial quanto ao fato referente ao Ofendido 2º Sgt Paulo do Nascimento Silva, porque
restaram prejudicados os pedidos recursais em face da absolvição procedida.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e

Brasília-DF, 23 de setembro de 2021.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos de Apelação interposto pelo Réu, Tenente-Coronel do Exército (TC
Ex) Nilton Antônio Lima Mautone, e pelo Ministério Público Militar, ambos contra a Sentença
proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército (CEJ/Ex) da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar. No julgamento, o Acusado restou condenado à pena de 10
anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

Considerou o Juízo a quo que o ora Apelante/Apelado haveria praticado cinco vezes distintas,
"em continuidade delitiva", estelionato - art. 251, caput, do Código Penal Militar -, razão pela
qual fixou, para cada um, pena de 2 anos de reclusão, as quais foram posteriormente
unificadas na forma do art. 79 do CPM. Foi denegado o benefício da suspensão condicional
da pena (sursis), porém garantido o direito de recorrer em liberdade.

Na Denúncia, narrou o Parquet que, o Acusado, em 26.11.2015, foi uma das pessoas miradas
pela Operação "Söldner", da Polícia Federal (PF), a qual visou o combate e a desarticulação
de "uma organização criminosa internacional de contrabando de minérios e pedras
preciosas". O Tenente-Coronel, juntamente com o Capitão José Paulino Gomes e o 2º
Sargento Paulo Nascimento Silva, militares da 7ª Circunscrição de Serviço Militar (7ª CSM),
localizado em Goiânia-GO, foram todos inicialmente investigados na referida Operação e
contra os quais se cumpriram ordens judiciais.

Especificamente, o Réu teria sido indiciado por integrar organização criminosa (art. 2º, § 4º,
inciso II, da Lei 12.850/2013) e pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional
(art. 7º, incisos I, II e IV; art. 16 e art. 22, todos da Lei 7.492/1986). Em que pese a apuração
da PF não tenha culminado em Denúncia, a partir dela se apurou um suposto esquema de
estelionato praticado pelo Oficial contra outros colegas, lotados esses tanto na 7ª CSM,
quanto no Comando de Operações Especiais (COPESP), em Goiânia-GO.

Sobre os golpes praticados em desfavor dos demais militares, em área castrense, explica o
MPM que o Acusado arquitetara ardil que "consistia em apresentar-se às vítimas como
empreendedor imobiliário e oferecer-lhes participação em um negócio que dizia ser
altamente lucrativo". O negócio em questão seria a compra de um imóvel rural (uma
"fazenda") em Tocantins, o qual, uma vez adquirido, seria loteado.

Para convencer as Vítimas, o Tenente-Coronel apresentou "escritura de compra e venda da
Fazenda, fotografias, plantas, projeto de condomínio fechado, cálculos financeiros", além de
"títulos de crédito nacionais e internacionais, e letras do tesouro nacional de valores
milionários". Esses documentos teriam servido como o ardil, para induzir os colegas em erro,
visto que os títulos seriam "podres", as letras estariam "prescritas" e a compra e venda do
imóvel não existiria.

A vantagem obtida consistiu em variados montantes que as Vítimas repassaram ao Acusado.
Sob o compromisso de retorno em até 30 dias, acrescidos de juros prometidos no patamar
de 7% ou 10% sobre os totais emprestados, uma maioria optou por efetuar empréstimos
junto a Poupex e então repassar o levantado para o Réu. Distintamente das demais, o 2º Sgt
Nascimento haveria se comprometido com pagamentos variados que fez em favor de
Mautone, além de, oralmente, ter entrado em relação de emprego com ele.

Ainda sobre o Graduado, esse teria auxiliado na captação de recursos junto aos outros
militares, mas sem consciência do estelionato que praticava o Oficial. De forma detalhada,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
os Ofendidos e os seus prejuízos foram os seguintes: TC Márcio Wanderlande de Lima
Cauper, R$ 93.000,00; TC Sóstenes Cavalcante de Castro, R$ 131.000,00; Cap Paulino, R$
89.100,00; Sra. Maria Melo Paulino, civil, genitora do retro citado Capitão, R$ 60.0000,00; 1º
Tenente Romis de Oliveira, R$ 94.613,00; e 2º Sgt Nascimento, R$ 100.000,00.

Em face desse cenário, por compreender presentes indícios de autoria e provas da
materialidade suficientes a respeito dos estelionatos praticados contra os militares acima
referidos e a civil, postulou o Parquet o recebimento da Denúncia e, ao fim, a condenação do
Tenente-Coronel Mautone pela prática "ao menos" cinco vezes do delito de estelionato (art.
251, caput, do CPM), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal comum). A natureza
militar dos crimes estaria configurada a partir do disposto no art. 9º, II, alínea "a", do CPM.

Mediante Decisão, foi recebida a Denúncia em sua integralidade, com as consequentes
determinações de citação do Réu, de convocação do Conselho Especial de Justiça para o
Exército e de designação de data para realização de audiência para oitiva dos Ofendidos e
das Testemunhas arrolados na Denúncia.

O Acusado foi devidamente citado. As Vítimas, representadas por um mesmo advogado,
habilitaram-se como Assistentes de Acusação, uma vez que o MPM não manifestou oposição,
após intimado para tanto. Documentos referentes às ações cíveis que os Ofendidos movem
na Justiça comum foram acostados em variados momentos, conforme se retira dos anexos às
Petições de Eventos 78, 216, 259. Contrariamente, a Defesa também trouxe ao processo
documentação em múltiplos instantes, vide Eventos 90, 328 e 349.

A Defesa apresentou Exceção de Incompetência da Justiça Militar da União. No arrazoado,
sustentou que a simples prática de delito por militar contra outro militar não conduz a um
necessário enquadramento em hipótese legal de crime militar. Fora isso, destaca que não
houve afetação a patrimônio pertencente ao Exército Brasileiro, nem os fatos se deram em
lugar sujeito à Administração ou em razão do serviço ou função dos militares. Logo, conclui
que inexiste motivo para que seja o caso processado e julgado nesta Justiça, razão pela qual
deve ser remetido à Justiça Estadual.

Aberto prazo para contramanifestação pelo Parquet, o Órgão Acusatório apontou que o
Acusado, ao tempo dos fatos, "ostentava a condição de militar como Tenente-Coronel,
oportunidade em que teria se valido da confiança e credibilidade que lhe conferia o ventilado
cargo [...] para, em tese, praticar o delito". A partir disso, compreende estar justificado o
encaixe da narrativa na hipótese do art. 9º, II, do CPM, e, por consequência, a competência
da JMU.

Designada para 27.3.2019 audiência para oitiva das Testemunhas arroladas pela Acusação,
no ato, antes, decidiu o Conselho por rejeitar a Exceção ofertada. Consoante Decisão
unânime, compreendeu o Colegiado que, pelos indicativos produzidos ao tempo da
investigação policial, empregados na narrativa da Denúncia, restaria nítida a possibilidade de
ocorrência do fato criminoso em área militar, além da prática pelo Réu, então na ativa,
contra colegas também na ativa.

Passado às oitivas, foram inquiridas as seguintes pessoas na qualidade de Ofendidas, sem
prestar compromisso com a verdade: TC Ex Cauper, TC Ex Sóstenes, Cap Ex Paulino, 1º Ten
Ex Romis e 2º Sgt Nascimento. Como testemunha, compareceu o Coronel (Cel) Ex Antônio
Yuri Matos Cunha. Conforme resumido na Sentença, as Vítimas e a citada Testemunha
narraram o seguinte:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e

"Inquirição do Capitão José Paulino de Melo, na qualidade de
ofendido (evento 189 - doc.4-16): disse que era chefe do setor de
pagamento de pessoal na 7ª Circunscrição do Serviço Militar; que foi
abordado pelo Sgt. Nascimento em um dia de expediente, pedindo um
dinheiro para empréstimo para um negócio do TC. Mautone; que falou ao
Sargento que não tinha dinheiro para investir no negócio, pois seu filho
era dependente químico; que o Sargento e o TC. Mautone o instruíram a
pegar um empréstimo na Poupex; que o Coronel mostrou a planta da
fazenda e alguns vídeos; que ficou de pensar na proposta; que no dia
seguinte foi abordado novamente, dessa vez pelo tenente-coronel, e foi
induzido a realizar o empréstimo, tendo o réu inclusive o orientado a
retirar o dinheiro da poupança, o que permitiria aumentar o valor do
mútuo liberado; que confiava no tenente-coronel por ser seu chefe e por
ser cotado para ser Chefe da 7ª CSM, e por isso, aceitou emprestar o
dinheiro; que foi até a Poupex para fazer o empréstimo e para retirar o
dinheiro da sua poupança; que o valor tomado foi de R$ 81.000,00
(oitenta e um mil reais), fora as taxas pagas pelo empréstimo; que todo
esse valor foi passado para o tenente-coronel; que o réu pediu para ele
indicar outras pessoas que estariam interessadas no negócio e ele indicou
sua genitora; que sua mãe emprestou R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);
que o Coronel lhe deu o cheque com o valor dos oitenta e um mil mais
dez por cento de juros e outro cheque no valor de sessenta mil; que no
primeiro mês o réu lhe pagou, mas nos outros meses passou a faltar com
o pagamento; que começou a cobrar o dinheiro; que o Coronel usou o
dinheiro do tenente Romis para pagar o valor dos sessenta mil; que o
denunciado pagou somente o valor principal sem nenhum lucro; que a
operação Soldner o investigou, por causa desses sessenta mil que
entraram na sua conta; que se sentiu constrangido já que a Polícia Federal
revistou sua casa; que a Policia Federal apreendeu todos seus
equipamentos eletrônicos e dos seus familiares; Sofreu constrangimento
em sua vida pessoal por ter sido conduzido pela Polícia Federal para
prestar depoimento na operação, inclusive tendo sua imagem manchada
na vila militar onde reside; que depois desse ocorrido o tenente-coronel
foi até sua casa para se desculpar e dizer que não estava envolvido nessa
operação; que o acusado renovou o cheque, dando outro mais atualizado;
que faziam reuniões na garagem da sua casa para discutir o andamento
dos negócios; que depois de um tempo, percebeu que o negócio não ia
para frente, então decidiu entrar com a ação enquanto já acontecia o
Inquérito Policial Militar; que teve prejuízo de oitenta e três mil, mas que o
réu já havia lhe pagado treze mil; que não recebeu o resto do valor; que
foi em 2016 que começou a perceber que o negócio não estava
funcionando; que na ação em que impetrou não conseguiu nem citar o
tenente-coronel, pois o oficial de justiça nunca consegue encontrá-lo; que
pegou o empréstimo na Poupex em abril de 2015; que não tinha
conhecimento de outros militares que haviam emprestado dinheiro para o
acusado; que o tenente-coronel havia dito a ele que precisava conseguir
oitocentos mil reais para comprar a fazenda que lhe traria muito lucro;
que o réu apenas lhe pediu dinheiro emprestado; que em momento algum
lhe ofereceu investimento; que como garantia o tenente-coronel lhe

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
mostrou alguns títulos e também disse que possuía casas em Marabá; que
o que o motivou a emprestar o dinheiro foi a confiança no seu superior
hierárquico e o cheque que o réu havia dado; que apresentou o cheque no
banco logo após a operação Soldner, e depositou duas vezes, mas o
cheque voltou por falta de fundos; que o acusado não o acompanhou até
a Poupex para pegar o empréstimo; que reparou que a mesma época que
o tenente Romis emprestou o dinheiro para o tenente-coronel Mautone foi
a mesma época em que ele pagou sua mãe; que não viu o contrato de
compra e vendas da fazenda, tendo o réu lhe mostrado fotos; que
participou da reunião na qual o TC. Cauper estava presente; que Cauper
disse que "se o Cap. Paulino estava participando, então o negócio
proposto pelo réu era sério". Recorda-se que foi abordado em abril de
2015; que teve problemas de saúde e está fazendo tratamento
psicológico; que o empréstimo foi realizado dentro da 7ª CSM e o cheque
lhe foi repassado na sala do tenente-coronel Mautone, no nome e conta
do réu; que foi induzido pelo sargento Nascimento a falar com o TC.
Mautone." (Grifo nosso)

"Inquirição do TC. Sóstenes Cavalcante Castro, na qualidade de
ofendido (evento 189 - doc. 17-33): iniciou sua inquirição dizendo que
ratificava os dois depoimentos prestados no bojo do IPM; que em 29 de
abril de 2015, enquanto se deslocava da base administrativa para o
prédio do comando de operações especiais, foi abordado pelo Sgt.
Nascimento e o então TC. Mautone; que eles fizeram uma proposta de
empréstimo de dinheiro para o empreendimento deles; que pretendiam
complementar o montante de recursos financeiros para comprar uma
fazenda em Tocantins; que o Sgt. Nascimento se apresentou como sócio
em uma empresa do Mautone e que eles estavam nesse ramo imobiliário
e de comercialização de lotes há dez anos; que os empreendimentos
eram idôneos e não apresentavam riscos; que afirmou que não tinha
interesse e nem recurso financeiro para participar desse negócio; que o
Mautone para lhe convencer ofereceu um juro de 10% pelo valor
emprestado; que o valor seria ressarcido em um mês ou até antes; que
perguntou por que eles estavam tão interessados em pegar um
empréstimo e pagar juros alto, ao invés de ir a uma agência bancária
fazer um empréstimo, eles responderam que estavam aguardando uma
liberação de crédito do HSBC, mas estava demorando e eles tinham
pressa para dar a entrada na fazenda e não perder a oportunidade de
compra; que também explicaram que o juros de 10% não seriam nada,
pois eles esperavam receber um retorno de 300% com a comercialização
dos lotes da fazenda; que mostraram alguns documentos como folders,
projetos, fotografias do empreendimento; que aquele negócio gerava em
torno de 14 a 20 milhões de reais; que fariam uma espécie de condomínio
fechado; que questionou a participação dos militares nessas atividade
mobiliárias uma vez que são funcionários públicos; que responderam de
forma não muito clara, mas dando a entender que havia uma outra
pessoa à frente dessa empresa; que iria pensar sobre a oferta; após a
abordagem, foi para o refeitório e lá percebeu que os militares
conversavam com o TC. Cauper a respeito do empréstimo e do
empreendimento; que depois do almoço recebeu uma ligação de Cauper

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
solicitando sua presença no Batalhão de Apoio, que é uma outra unidade
dentro do Complexo do Comando de Operações Especiais; que encontrou
na sala do TC. Cauper, o então TC. Mautone, o Capitão Paulino e o
Sargento Nascimento, além do próprio Cauper; que na sala tinha vários
documentos, folders, escrituras e outras papeladas expostas na mesa;
que os militares falaram sobre o negócio, garantindo segurança e que o
retorno do dinheiro seria em trinta dias; que durante a conversa o TC.
Mautone sugeriu que quem não tivesse o recurso em mãos, fizesse um
empréstimo simples na Poupex; que ver o Capitão Paulino sendo parte do
negócio lhe inspirou confiança, pois já o conhecia há dois anos e sabia
tratar-se de uma pessoa íntegra; que o TC. Mautone e o Sgt. Nascimento
disseram que já haviam feito negócio semelhante com o General Arruda e
não houve nenhum problema; que diante de tudo isso, concordou
participar e emprestar o dinheiro; que Mautone deu carona para ele até a
agência do Poupex; que depois do empréstimo feito, o acusado levou os
militares de volta para o Comando do COpEsp; que dentro do quartel
Mautone entregou os cheques para ele e para o TC. Cauper; que no dia 30
de abril de 2015 estava em Brasília participando de uma reunião e fez a
transferência do dinheiro ao réu a partir de uma agência do Banco do
Brasil situada dentro do Quartel General do Exército; que aguardou o
prazo de 30 dias e o pagamento não ocorreu conforme o combinado; que
o Coronel lhe disse que passou por um contratempo, pois a liberação do
recurso pelo HSBC demorou mais que o previsto; que não teria como
efetuar o pagamento, mas quitaria a dívida; que ficou de junho até
novembro sem quitar; que durante um tempo o Coronel chegou a fazer
alguns depósitos; que descobriram que esse valor que era passado vinha
do dinheiro que o Coronel conseguiu emprestado com o tenente Romis;
que Romis foi convocado para esse negócio bem depois, por volta do mês
de agosto; que no início foram cooptados o TC. Cauper, o depoente e o
Cap. Paulino; que no final de novembro ocorreu a Operação Soldner, a
qual resultou no cumprimento de mandado de busca e apreensão nas
casas do TC. Mautone, Sargento Nascimento e Capitão Paulino; que
quando os militares passaram a cobrar do réu o pagamento dos
empréstimos, ele mudou o discurso dizendo que eles (vítimas) eram
investidores e em negócios daquele tipo esses riscos eram normais; que
ele e os militares deixaram bem claro que não eram investidores do
negócio, apenas haviam emprestado o dinheiro e o queriam de volta; que
buscaram satisfações do acusado a respeito das providências que seriam
tomadas para ressarci-los, oportunidade em que o réu dava diversas
explicações; disse que o réu lhe informou que comercializaria títulos
públicos de diversos países, sobre os quais as vítimas não tinham
conhecimento; que pagaria os ofendidos com a venda desses títulos; após
a conversa sobre os títulos não trazer retorno algum para as vítimas, o
réu passou a dizer que venderia a casa em Marabá/PA; por fim o acusado
disse que se candidataria a um cargo de Vereado em Goiânia/GO e que
usaria verba eleitoral para pagá-los, o que também não ocorreu, pois,
embora tenha realmente se lançado candidato, não foi eleito; que teve
um prejuízo de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), sendo que,
após descontadas as tarifas bancárias, repassou ao TC. Mautone o
montante de R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais); que chegou a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
receber do Coronel o valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos
reais), pagos em parcelas entre junho e novembro de 2015; que aceitou
fazer o empréstimo ao denunciado devido a vário motivos, como os
documentos mostrados pelo réu e que aparentemente conferiam lisura ao
empreendimento dele, como o fato de o TC. Mautone ser o
Subcomandante da 7ª CSM, logo, ocupante de um cargo que inspirava
confiança; que o réu procurou as vítimas dentro das Unidades Militares
em horário de expediente e usou o sargento Nascimento para enganá-los.
Disse que era mais moderno do que o acusado, e que o único da mesma
turma do tenente-coronel era o TC. Cauper; que entrou com uma ação na
justiça contra o Coronel logo após o Inquérito Policial Militar; que
conseguiu citá-lo após muito esforço, pois depois de o réu ir para a
reserva ele não atualizou seu endereço; que não conseguiu verificar se a
suposta fazenda realmente existia, e apenas tomou ciência de um
contrato relativo à compra do imóvel quando ajuizou uma Ação Monitória
na Comarca de Goiânia/GO e o réu apresentou tal documento em sua
defesa. Disse que todo o conhecimento que tem a respeito da aquisição
da fazenda e do crédito junto ao HSBC ouviu do TC. Mautone." (Grifo
nosso)

"Inquirição do tenente Romis de Oliveira, na qualidade de
ofendido (evento 189 - doc.35-41): disse que foi procurado pelo Sargento
Nascimento que lhe fez a proposta de pegar um empréstimo na Poupex e
passar esse dinheiro para o tenente-coronel Mautone; que o réu quitaria a
prestação junto a Poupex e ainda pagaria 7% a mais do valor passado;
que esse valor seria devolvido em três meses; que o acusado lhe passou
um cheque no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) representando
o lucro do empréstimo; que esse cheque não foi descontado por
insuficiência de fundos; que a primeira parcela do mútuo junto à Poupex
foi paga; afirmou que foi o único envolvimento com Mautone e que o réu
era seu chefe na 7ªCMS; disse que o valor do empréstimo pego na Poupex
foi de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e o montante transferido para o
denunciado foi de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais); que os fatos
ocorreram por volta de setembro de 2015; que o Sargento Nascimento e o
tenente-coronel Mautone informaram que teriam um empreendimento
que serviria como garantia de que o tenente teria seu dinheiro ressarcido
e que o único objetivo de ter emprestado essa quantia seria apenas para
ter o lucro do empréstimo, pois o réu prometeu que pagaria as prestações
junto a Poupex e saldar toda sua dívida até janeiro, liquidando qualquer
tipo de relacionamento com o réu e o sargento Nascimento; que não tinha
nenhum interesse no empreendimento; que o acusado era seu chefe
direto e a ele estava subordinado. Disse que emprestou dinheiro ao réu
porque acreditava no seu chefe e achou que era uma oportunidade para
ganhar um dinheiro e trocar de carro; que trabalhava com o sargento
Nascimento na mesma seção e também confiava nele, o que contribuiu
para aderir à proposta do denunciado; também relatou que o
comportamento do tenente-coronel incentivou, uma vez que ele era uma
pessoa educada, prestativa e aparentava ser de confiança. Só percebeu
que se tratava de um golpe quando foi deflagrada a operação da Polícia
Federal, mas nunca achou que não fosse reaver seu dinheiro; que entrou

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
com uma ação que está em curso na vara cível pare ter o ressarcimento
do dano; que mandou várias mensagens para o acusado buscando
informações sobre quando seria resolvida a situação do empréstimo,
sempre tratando o réu com cordialidade e respeito. Disse não sabe se o
réu uso o dinheiro emprestado pelo depoente para pagar outros militares,
apenas tem conhecimento de que o réu quitaria sua dívida junto à Poupex
e que o próprio tenente-coronel lhe estabeleceu como retorno do
empréstimo juros em 7%. Informou que o réu apresentou alguns
documentos relacionados ao empreendimento envolvendo a fazenda,
oportunidade na qual o depoente disse ter deixado claro ao denunciado
que não teria interesse nesse tipo de investimento, tampouco procurou
maiores informações a respeito, mas que se recorda de o denunciado
relatar que havia um empreendimento com certo valor e que para sua
concretização necessitava de um certo aporte inicial para iniciá-lo. Disse
que o combinado seria apenas de emprestar dinheiro ao tenente-coronel
Mautone. Disse que não acredita que a intenção de Mautone foi prejudicá-
lo, do contrário jamais teria lhe transferido o dinheiro, mas fica temeroso
ao falar da boa-fé réu; que devolveu o cheque caução pois já estava
prescrito, mas que antes disso perguntou ao tenente-coronel se poderia
depositar o cheque e o réu lhe disse que não, porque em pouco tempo
providenciaria o ressarcimento dos valores. Finalizando, informou que não
recebeu cheque algum no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) das
mãos do tenente-coronel Mautone." (Grifo nosso)

"Inquirição do TC. Marcio de Lima Cauper, na qualidade de
ofendido (evento 189 - doc.42-53): afirmou que foi abordado dentro do
COpEsp, durante o horário de almoço, por Mautone, juntamente com o
sargento Nascimento, no dia 29 de abril de 2015, para tratar de uma
solicitação de empréstimo de recurso; disse que o réu afirmou que
precisava de um empréstimo para finalizar a compra de uma fazenda
coma finalidade de um investimento imobiliário que ele estava
planejando; que o réu apresentou vários documentos, dentre eles:
projetos, contrato de compra e venda, letras de câmbio, tudo como uma
forma de proporcionar credibilidade; que o réu falou que precisava de um
valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para completar os R$
800.000,00 (oitocentos mil reais) e que precisava para "amanhã". Disse
que questionou o réu quanto a solicitação desse valor junto a uma
instituição bancária, oportunidade em que Mautone informou que já o
havia feito, mas o processo de análise demorava cerca de trinta dias;
disse que o réu afirmou ainda ser a proposta sem risco e que devolveria o
dinheiro emprestado em 30 dias, corrigido com mais 10% de juros; que ao
indagar Mautone sobre a taxa de juros, obteve a resposta de que, por se
tratar de mercado de investimento, o oferecido ainda era pouco perto do
lucro que o réu teria com o investimento pretendido; disseque pediu ao
réu garantias e o acusado afirmou que outros militares já teriam feito
negócio com eles, citando, inclusive, o nome do general Arruda, que já
teria feito negócio com eles. Nesse momento, o ofendido solicitou que o
acusado contatasse o referido general como forma de confirmar a
idoneidade do réu. Disse que o horário de almoço terminou, então
retornou para sua sala. Algum tempo depois, Mautone e Nascimento

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
compareceram à sala do depoente dizendo que não conseguiram contato
com o citado general, porém apresentaram-lhe o Cap. Paulino e por ter
tanta confiança nesse militar (visto que já trabalhou com Paulino em
outras oportunidades), acabou emprestando o dinheiro. Confirmou ter
conhecimento do envolvimento do filho do cap. Paulino com drogas. Disse
que por não ter o dinheiro na hora, o denunciado deu a ideia de fazer um
empréstimo simples no valor de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais)
na Poupex, devido à urgência que o réu alegou ter para receber os valores
a fim de não perder o investimento no Tocantins; que Mautone, após
retornar da Poupex juntamente com o depoente e Sóstenes, preencheu
um cheque caução, já acrescido dos10% de juros, datada para pouco mais
de trinta dias a contar desse ocorrido; que o réu dizia que pagaria antes
de cair a primeira parcela, porém, chegou a data do cheque e o valor
ainda não tinha sido pago, e como desculpa o acusado teria dito que teve
um problema, um imprevisto; que o denunciado chegou a pagar umas 4
ou 5 parcelas; que algumas parcelas depositadas nas contas dos
ofendidos eram superiores ao valor do desconto feito; que as parcelas
foram pagas pelo acusado com irregularidades até o mês de novembro de
2015; que em uma manhã foram surpreendidos com a informação da
operação da Polícia Federal, e foi nesse momento que perceberam que
teriam sofrido um golpe; que a partir desse momento não foi pago mais
nenhuma parcela. Disse que sofreu um descontrole financeiro devido ao
empréstimo feito ao réu; que foi na casa do acusado algumas vezes e
poucas vezes conseguiu falar com ele; que depois da deflagração da
operação, não conseguiu ter contato algum; que o denunciado disse que o
investimento na fazenda deu errado, mas sempre falava que estava
investindo em algo; que o imóvel em Marabá seria uma garantia. O
ofendido disse que seria transferido do COpEsp em movimentação para
servir em Belém/PA, então pediu uma garantia ao réu e essa garantia
seriam duas promissórias, uma no valor emprestado na época e outra no
valor das parcelas não pagas. Disse que já lotado em Belém/PA, teve
oportunidade de passar em Marabá. Disse que diligenciou junto ao
Cartório e obteve o número de CPF do réu, bem como a escritura do
imóvel mencionado pelo acusado. Disse que foi ao local do imóvel e
constatou não existir lote no local, mas sim um terreno comum
condomínio residencial construído em cima do lote. Disse que tinha a
segurança de se tratar de um oficial do Exército, e que o ocorrido era
impensável por parte do réu. Disse que nunca fez investimento junto com
o acusado, mas, sim, que se tratava de um empréstimo de dinheiro ao réu
com a promessa verbal dele de que os valores seriam devolvidos em 30
dias. Informou que o tenente-coronel Mautone nunca o procurou para
propor uma solução; que nunca levou esse conhecimento ao superior,
mas que o tenente-coronel Sóstenes chegou a enviar uma queixa ao
Comandante, mas que o depoente não realizou nenhum pedido de
providência formal, apenas comentou com o Comandante da OM que
possivelmente seria chamado para depor no IPM. Relatou que até os dias
atuais não se reestabeleceu, pois todo mês é debitado da sua conta R$
2.700,00 (dois mil e setecentos reais); que os papéis apresentados pelo
réu foi um dos motivos o que lhe passou confiança, como títulos, mapa do
lago da cidade em Tocantins, mostrando todas as fazendas que já tinham

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
comprado ao redor desse lago, projetos coloridos, folders de imóveis em
Miami/EUA, para mostrar que era um negócio sólido, porém o que foi
decisivo para acreditar na idoneidade da proposta foi a apresentação do
cap. Paulino e a própria figura de oficial do Exército que o réu ostentava;
que passou em Marabá quando estava voltando de Belém, e que seu
objetivo não era ver os terrenos. Disse que não procurou informações
sobre a lisura dos negócios do réu, porque confiava na palavra dada pelo
denunciado de que honraria o compromisso feito com os ofendidos; que
as notas promissórias foram preenchidas pelo depoente e assinadas por
Mautone; disse que as promissórias não foram assinadas pelo réu em
branco e que não coagiu o tenente-coronel a assiná-las; que tem em
mãos os cheques preenchidos por Mautone no valor de R$ 102.300,00
(cento e dois mil e trezentos reais), cheque este que nunca foi
apresentado porque tinha confiança de que o réu lhe pagaria. Por fim,
disse que o valor pago pelo acusado ao total seria de R$ 19.200,00
(dezenove mil e duzentos reais), de acordo com uma planilha apresentada
pelo réu." (Grifo nosso)

"Inquirição do coronel Ricardo Borges, na qualidade de
testemunha (evento 189 - doc.54-58): relatou que ficou sabendo quando
foi procurado pelo responsável do inquérito para saber sobre o fato dos
empréstimos; que ele é gerente da Poupex; que Mautone o procurou para
apresentar projetos de loteamento de terreno em Niquelândia/GO; que
juntamente com o Chefe de Estado Maior, foi falado da investigação da
Polícia Federal; que Mautone o procurou para saber o que a Poupex
poderia fazer em relação alinha de crédito para a compra desses lotes;
que a única documentação apresentada pelo réu referente à compra
desses imóveis foi um mapa, não tendo o acusado mostrado qualquer
escritura; que o réu o chamou para ir à casa de um professor chamado
Eduardo e chegando lá falaram sobre Organizações Sociais
(OS),apresentando projetos além dos de loteamento, como fundação de
colégio militares no estado de Goiás, porém proposta feita apenas de
"boca", mas achou estranho o fato desse professor morar com sua mãe, o
que fez o depoente desconfiar do projeto; que pediu para que o
denunciado apresentasse esse projeto para mais dois amigos da
testemunha, e que ao ser apresentado esses amigos fizeram várias
perguntas ao réu, tendo o depoente, inclusive, questionado o tenente-
coronel sobre a Operação da Soldner, oportunidade em que Mautone lhe
disse que a investigação que seria arquivada por falta de provas, mas
pelo projeto estar em uma forma muito duvidosa, resolveu não ir à frente;
que depois disso Mautone não o procurou mais; que o tenente-coronel
sempre ia à Poupex com um amigo (Robson) ou que ia com alguma outra
pessoa e o réu fica esperando, mas não soube precisar quem era e se os
militares estavam lá para fazer empréstimos ou não; que foi alertado pelo
Chefe de Estado Maior para tomar cuidado." (Grifo nosso)

"Inquirição do sargento Paulo do Nascimento Silva, na qualidade
de ofendido (evento 189 - doc.59-66): disse que em meados de fevereiro
de 2015 foi abordado pelo tenente-coronel Mautone no ambiente de
trabalho, o qual lhe apresentou um projeto imobiliário em Palmas/TO e

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
para prosseguir com o negócio disseque precisaria levantar numerários
para dar entrada como parte na compra de uma fazenda. Disse que o réu
informou que aguardava um empréstimo que ele teria solicitado em um
banco, salvo engano, HSBC; que o acusado usou do posto dele para
enganar o depoente e usou o ofendido - militar mais antigo em termos de
tempo de serviço na guarnição onde o fato ocorreu - como instrumento
para os fins dele; que o acusado ofereceu uma condição de trabalho com
uma renda de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais; que alugou seu carro
pessoal para acompanhar Mautone nas reuniões; que foi pessoalmente
como motorista do denunciado na fazenda de Palmas/TO, sendo o réu
recebido como se fosse proprietário da fazenda; que confirmou aos
militares ofendidos sobre a existência da fazenda; que Mautone já sabia
que as vítimas não tinham empréstimo em folha, visto que era o subchefe
da 7ª CSM; que o depoente fez renovações de empréstimo e tirou dinheiro
de sua conta e passou para o acusado, bem como pagou consertos de
carros do denunciado e de sócios dele. Disse que abordou Cauper e
Sóstenes dentro do quartel (COpEsp); que o réu tinha uma pasta com
documentos, alegando já ser dono da fazenda e que precisava desse
dinheiro para dar entrada no seu suposto projeto. Informou que um dia
antes de contatar Cauper e Sóstenes, já tinha apresentado ao réu o Cap.
Paulino; que o acusado sempre narrava a mesma história aos ofendidos,
dizendo que precisava obter empréstimos e que devolveria esse montante
em 15 dias; que não houve ressarcimento de imediato; que o último
militar que fez o empréstimo (Ten. Romis) foi para pagar a mãe do Cap.
Paulino, tendo o réu começado a pagar por mês os empréstimos dos
ofendidos, que era descontado em folha, Disse que quando o dinheiro do
Ten. Romis acabou, Mautone sempre inventava algo, mas sempre
prometendo que pagaria; que o contrato foi só de boca, porque confiava
em seu superior hierárquico; que ao encontrar Mautone, o depoente disse
que não iria mais trabalhar para ele, foi quando o denunciado lhe deu um
cheque no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para quitar as
despesas com o carro, pagar as renovações e pagar o trabalho que ele
fazia, cheque esseque não foi depositado; que após alguns dias, por volta
de vinte e dois dias depois de receber do denunciado essa cártula,
aconteceu a operação da PF. Relatou que foi coagido pelo tenente-coronel
a não depositar o cheque, sob o argumento de que prejudicaria o réu e
tomou a orientação como uma ordem vinda de um superior; que fez uma
queixa logo após a operação. Disse que o acusado comprou dois
automóveis de luxo (land rover), uma para ele e uma para o depoente,
pagando os carros inicialmente com uma entrada de 500reais e depois
mais 5 mil reais, porém, como o negócio não deu certo, o réu retornou na
concessionária, fez o depoente assinar um recebo e uma das duas
caminhonetes foi devolvida. Informou que as propostas ao Cauper e ao
Sóstenes foram dentro do Comando de Operações Especiais, já com
relação ao cap. Paulino e ao Ten. Romis, ocorreram dentro da 7ª CSM.
Disse que não é sócio do réu, sendo essa posição ocupada pelo sr. Carlos
Elias; que Mautone não lhe propôs sociedade, apenas uma contratação de
trabalho; que o cheque recebido do réu foi datado em 4 de novembro de
2015. Informou que o tenente-coronel disse que esse dinheiro objeto de
empréstimo junto ao HSBC seria para pagar o valor total da fazenda; que

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
o depoente não tinha amizade alguma com Carlos Elias, mas apenas foi
apresentado ao civil pelo tenente-coronel; que informou ao Comandante
que foi indiciado. Por fim, disse que o cheque foi nominado ao depoente
na frente do acusado e amando dele, e não confirmou que o cheque seria
destinado para o Ten. Romis." (Grifo nosso)

"Inquirição do coronel Yuri Matos Cunha, na qualidade de
testemunha (evento 190): contou que no dia que houve a deflagração da
operação da Polícia Federal, o depoente era o chefe da 7ª SCM, porém
estava em Morrinhos/GO; que recebeu a ligação do Chefe de Estado Maior
informando que um dos alvos era o tenente-coronel Mautone (subchefe da
unidade), oportunidade em que retornou de imediato para Goiânia; que
procurou saber do que se tratava a operação Soldner, e soube tratar-se
de negociação envolvendo títulos "podres" e minérios, mas naquele
momento não recebeu informação sobre nada envolvendo dinheiro; que
no decorrer das atividades um dos militares lesados informou que o réu
teria feito uma proposta envolvendo um terreno em Tocantins, na qual
Mautone teria solicitado dinheiro e recursos financeiros com a promessa
de que o acusado devolveria o montante repassado com 10% de juros ao
mês; que no decorrer dos dias uma das providências que tomou foi
determinar a abertura de uma sindicância; que não teve oportunidade de
conversar com o denunciado naquele momento; que conversou com o
comando da brigada sobre a necessidade de abrir uma investigação e
afastar Mautone da 7ª SCM, oportunidade em que foi determinado a
abertura de um procedimento para que fosse designado um militar para
que fizesse essa investigação; que inicialmente foi uma sindicância. Disse
que no dia seguinte Mautone apresentou-se no quartel tentando justificar
que não haveria necessidade de abrir uma sindicância, pois não era isso
que estava sendo tratado na operação; que pediu para que ele se
retirasse, pois não fazia mais parte da 7ª CSM. Confirmou que o sargento
Nascimento era o militar com mais tempo de serviço na 7ª CSM. Disse que
conversou com todos as vítimas após o fato ora apurado e reuniu todo o
efetivo da 7ª CSM, para evitar fofoca e esclarecer o que estava
acontecendo. Sobre os documentos apreendidos na operação da Polícia
Federal que o réu supostamente apresentou aos ofendidos, a testemunha
informou que não procurou saber do que se tratava, mas focou nas
questões da atitude do acusado com os militares ofendidos. Disse que os
documentos não eram militares; que o Sargento Nascimento nunca
utilizou viatura do quartel para cumprir missão de maneira ilícita; que até
o momento Mautone era íntegro e idôneo; que tinha conhecimento que
Mautone tinha atividades fora do quartel, por exemplo: ele construiu e
vendeu alguns imóveis em Marabá juntamente com outros militares. Disse
que Mautone, na época, tinha um carro importado. Informou que sabia
que o réu participava de uma igreja e viajou algumas vezes aos Estados
Unidos para tratar de assuntos particulares, bem com que o réu tinha
alguns amigos em Tocantins. Disse que foi feita, sim, uma sindicância
(procedimento base dentro do Exército quando se trata de qualquer
investigação até que se tenha um elemento forte de indício de crime), e
que o próprio sindicante optou por tornar aquela sindicância um IPM; disse
que não poderia iniciar a sindicância contra o subcomandante da unidade,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
por isso a solicitou ao COpEsp e a 11ª Região Militar. Pontuou que apenas
orientou, com o fim de preservar as investigações, que a sala onde o réu
trabalhava e seu armário ficassem lacrados caso a Polícia Federal
comparecesse ao quartel com um Mandado de Busca, porém, no dia
seguinte à deflagração da Operação Soldner, quando o réu apresentou-se
na OM, ele teve livre acesso às suas coisas e ao material individual. Disse
que não teve conhecimento do resultado da operação da Polícia Federal.
Por fim, registrou que não conhece nenhum ato intolerável do réu no que
tange à sua vida militar até aquela data dentro do quartel, quanto à vida
privada do acusado, disse que não tem conhecimento." (Grifo nosso)

Findo o ato, foi a Defesa intimada na forma do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal
Militar, ao que acostou rol com as seguintes testemunhas, todos civis: Danilo Sérgio Lima,
Robson Teles de Morais, Marília Machado Maia, Marjorie Rodrigues Santos França, Sérgio
França e Eduardo Machado Silva. Em 3.6.2019, ressalvado Eduardo Machado Silva, porque
ausente, foram todos ouvidos.

Transcreve-se a síntese dos depoimentos conforme feita no Relatório da Sentença:

"Inquirição de Danilo Sérgio de Lima, testemunha arrolada pela
Defesa (Evento 257 - doc.1-3): relatou que serviu no Comando de
Operações Especiais do dia 1º MAR 2005 a 14 DEZ 2012; que em um
período o TC. Mautone o procurou e lhe pediu para ser investidor de uma
fazenda, chegando a mostrar uns mapas e uns documentos pelo
computador; que como garantia do investimento receberia um veículo
"land rover"; que na época estava deixando a carreira do exército para
ingressar na carreira jurídica e, por isso, optou por não aderir a esse
investimento; que o valor pedido pelo TC. Mautone foi uma quantia entre
R$60 mil reais; que nunca escutou nada ruim sobre o acusado ou sua
conduta como militar; que acompanhou o réu a uma ida a Policia Federal
para auxiliá-lo nas cópias de algumas folhas do inquérito da Operação
Soldner; que o coronel foi conduzido coercitivamente para prestar
esclarecimentos à Justiça Federal; que não chegou a advogar para o réu,
mas foi chamado para acompanhá-lo a Policia Federal; que quando estava
com o réu na Policia Federal requereu umas cópias de documentos e só
lhes foi concedido parte deles, pois os outros documentos que diziam
respeito ao denunciado só poderiam ser retirados na Justiça Federal; que
o investimento consistia em entrar com a quantia determinada e quando
a fazenda fosse vendida, receberia um valor em retorno; que não teve
nenhuma participação na negociação ou na captação de recursos entre oT
C. Mautone e as vítimas." (Grifo nosso)

"Inquirição de Robson Teles de Moraes, testemunha arrolada pela
Defesa (Evento 257- doc. 3-4): informou que não conhece nenhum fato
contra o TC. Mautone ou sua conduta; que sabe da aquisição da fazenda e
que o réu lhe mostrou o contrato; que o contrato aparentava estar dentro
da legalidade. Disse que, com base nas informações que lhe foram
repassadas pelo acusado, tratava-se de um investimento imobiliário; que
conhece o tipo de investimento pretendido pelo acusado e normalmente
os investidores investem no mercado imobiliário visando lucro em torno

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
de vinte e três ou vinte e seis por cento, já empreendedores tem a
expectativa de trinta e cinco a quarenta por cento de retorno, depende da
taxa de negociação do dia. Disseque esses investidores que não fazem
contrato são chamados de "sócios ocultos", podendo haver contrato
verbal. Afirmou que é militar reformado e atualmente atua em negócios
imobiliários; que nunca chegou a atuar com o denunciado nesses
empreendimentos; que em nenhum momento buscou empréstimo na
Poupex com o acusado para fins de empreendimento; que nunca fez
propaganda sobre negócios imobiliários em Goiânia/GO com o réu; que
apenas apoiou o denunciado na sua campanha eleitoral para vereador;
que é normal esse tipo de contrato verbal para negócios imobiliários, não
precisa, necessariamente, de escritura e outros tipos de documentos; que
não há nenhum tipo de garantia nesse tipo de contrato, mas mesmo
assim é válido; que nunca foi a Base Aérea para expor empreendimento
imobiliário; que nunca se utilizou do nome do Cel. Borges para conseguir
empréstimo na Poupex; que apenas pediu o apoio do TC. Mautone para
ser apresentado ao Cel. Antunes, comandante da Base Aérea." (Grifo
nosso)

"Inquirição de Marília Machado Maia, testemunha arrolada pela
Defesa (Evento 257 - doc.5-7): disse que conhece o TC. Mautone da
igreja, pois ele era seu bispo; que o réu ainda é líder na igreja; que tem
uma conduta moral exemplar; que teve conhecimento da venda da
fazenda, mas não conhecia o negócio a fundo; que soube da operação da
Polícia Federal (Operação Soldner); que se a liderança da igreja soubesse
de algum fato contra o TC. Mautone, este seria impedido de exercer
posições de relevância, o que não ocorreu; que sabia que haveria um
"loteamento" da fazenda e isso geraria muito lucro; que escutou esses
comentários acerca do negócio de várias pessoas da igreja; que o Carlos
Elias França frequentava a mesma igreja; que sabia que Carlos Elias
estava à frente do negócio; que teve conhecimento que o TC. Mautone
repassou um valor para o civil, mas não viu nenhum registro que
comprovasse isso; que não teve nenhuma participação na negociação da
fazenda; que soube do negócio por meio de burburinhos das pessoas da
igreja." (Grifo nosso)

"Inquirição de Marjorie Rodrigues Santos, testemunha arrolada
pela Defesa (Evento 257, -7-9): pontuou que conhece o TC. Mautone da
igreja que frequenta; que ele exerceu o cargo de bispo e para isso precisa
ser honesto e "estar dentro dos padrões das leis"; que para se manter
nesse cargo é frequentemente avaliado; que atualmente faz parte da
liderança da igreja; que sabe da negociação da fazenda, porque seu ex-
cônjuge, Carlos Elias França, fez a compra; que o Sgt. Nascimento e o TC.
Mautone negociaram essa compra da fazenda; que o Sgt. Nascimento
seria responsável pelo loteamento das vendas; que eles usariam de
investidores para comprar; que foi feito um contrato de compra e venda
da fazenda; que Carlos Elias era o maior empreendedor financeiro desse
negócio; que parte dos recursos para fazer a compra e o loteamento
foram feitos por meio dos bancos HSBC e BNDS; que o Sgt. Nascimento
era segurança e amigo íntimo de Carlos Elias; que o Sgt. Nascimento ficou

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
responsável pelo loteamento e pela escolha dos investidores; que o
dinheiro pertencente a uma das mães dos investidores que teve câncer
foi ressarcido; que Carlos Elias passou uma procuração para o TC.
Mautone; que essa procuração era da casa da família e que foi usada
porque os recursos com o banco não saíram como previsto; que o objetivo
era vender a casa para ressarcir o valor dos investidores; que não
consentiu com a venda da casa, por isso ela não foi vendida; que a
garantia do negócio era um cheque caução no nome do réu; que foi
passada para sua conta um valor em torno de R$ 70 mil reais e repassado
para seu ex-marido; que o valor era referente a umas documentações da
fazenda; que seu ex-cônjuge sempre fez negócios lícitos e obteve
margem de sucesso alta; que Carlos Elias sempre trabalhou na área de
assessoria para empresas e com crédito tributário federal; que não sabe
de data exata para ressarcimento do valor dos investidores, pois o terreno
que negociavam levaria tempo para ser loteado e vendido; que o acusado
e o Sgt. Nascimento eram pessoas de confiança do seu ex-marido e de
boa reputação; que soube que o denunciado se desfez de patrimônio e
investiu financeiramente no negócio; que conhece a Operação Soldner;
que a investigação de comércio ilegal de títulos públicos e outros artigos
financeiros que envolvia o seu ex-marido foi arquivada; que o réu foi
chamado para depor nessa investigação porque tinha contato com Carlos
Elias; que desde que conhece seu ex-marido, ele não trabalhava com
cheque; que a garantia usada pelo negócio da fazenda era o contrato de
compra e venda; que nunca se envolveu nas negociações; que sabe do
negócio porque as reuniões aconteciam em sua casa; que viu o contrato
de compra e venda da fazenda; que não houve ressarcimento dos valores
investidos, pois a comprada fazenda não foi concluída; que o valor da
compra e venda era 21 milhões parcelado em 5 anos; que o contrato
vigora até hoje; que não sabe quanto foi arrecadado para pagar a
fazenda; que acredita que o contrato ainda está em vigor, porque foi
tentado contato com o dono da fazenda para fazer o destrato em cartório
e para a restituição do valor de entrada da fazenda, mas não se obteve
êxito." (Grifo nosso)

"Inquirição de Sérgio França, testemunha arrolada pela Defesa
(Evento 257, doc. 9-10): disse que conhece o TC. Mautone da igreja que
frequenta; que já participou da igreja como líder; que os líderes da igreja
são escolhidos pela sua boa moral; que o acusado tem boa conduta e boa
reputação; que não tem conhecimento sobre a compra da fazenda ou as
pessoas envolvidas." (Grifo nosso)

Terminada a oitiva, em virtude da falta acima referida, deferiu-se prazo para que a Defesa se
manifestasse acerca da testemunha Eduardo Machado Silva, que deixou de comparecer. A
Defesa então requereu a substituição da testemunha faltante pelo Sr. Wallis Antônio Vilela,
civil, o qual foi devidamente ouvido na audiência realizada dia 19.8.2019. No ato colheu-se o
que segue, igualmente resumido da Sentença:

"Inquirida a testemunha Wallis Antônio Vilela (eventos 295 e 366,
doc. 1-2): disse que conheceu o TC. Mautone através de Carlos Elias; que
sabia de um projeto para comprar uma fazenda em Tocantins, mas que

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
não sabia de nenhum detalhe sobre o contrato; que sabia que o negócio
era entre o Sgt. Nascimento, Carlos Elias e o acusado; que Carlos Elias e o
Sgt. Nascimento foram até sua casa e Carlos se ofereceu para arrumar o
seu carro; que o réu não estava presente nesse momento; que uma vez
levou o Sgt. Nascimento à Policia Federal para depor, mas não adentrou o
estabelecimento; que Carlos Elias se propôs a levar os carros para
conserto, mas não sabe quem pagou pelo serviço; que o acusado não
estava envolvido nesses consertos; que já viajou a negócios com Carlos e
o Sgt. Nascimento; que o Sgt. Nascimento sempre acompanhava Carlos
Elias; que o sargento não fazia parte do negócio, mas sempre estava
presente com Carlos Elias." (Grifo nosso)

Em 17.9.2019, o Réu formulou variados pedidos, em três manifestações distintas. Na
primeira, requereu o adiamento da sua qualificação e interrogatório, por compreender que
outras provas deviam ser produzidas. Indicou, então, para oitiva, tabeliães e funcionários do
1º e do 2º Tabelionatos de Notas de Palmas-TO.

Na segunda Petição, ofertou "incidente de falsidade ideológica" contra documentos
apresentados pelos Assistentes, narrando circunstâncias que indicariam a falsidade
documental praticada e a inidoneidade do produzido pelos Assistentes. Na terceira
manifestação, em continuação, argumentou que as Vítimas tumultuam o processo,
principalmente por força das ilegalidades que praticaram para produzir os documentos
questionados. Assim, postulou que se cassasse a "condição de assistentes de acusação do
Ministério Público".

Realizada audiência para qualificação e interrogatório, em 19.9.2019, o Conselho indeferiu os
pedidos da Defesa referente ao adiamento e sobre a exclusão dos Assistentes. Ainda, houve
requerimento pela instauração do Incidente de Falsidade, porém esse exame foi postergado
para depois da abertura de vista ao MPM. Vencidos esses temas, no momento do
depoimento, optou o Acusado por fazer uso do direito de permanecer em silêncio, razão pela
qual se abriu vista às partes para fins do art. 427 do CPPM.

Em Petições seguintes, a Defesa reiterou pedido pela instauração do Incidente de Falsidade
Documental; refez o requerimento pela cassação dos Assistentes de Acusação; demandou a
designação de data para um novo interrogatório; e acresceu pleito para oitiva de
testemunhas. Manifestou-se o MPM de forma discordante a todos os requerimentos, menos
quanto ao reinterrogatório. Em Decisão interlocutória, o MM. Juiz Federal atuante deferiu
unicamente a prática de novo interrogatório.

Designou-se para 17.3.2020 a realização de audiência para a repetição do ato de oitiva do
Acusado, no qual se colheu a fala do Réu. Ao fim do ato, postulou a Defesa a inquirição de
duas Testemunhas na qualidade de referidas, já postuladas antes, pedido contra o qual não
se opôs o MPM. Ainda assim, entendeu o Conselho por rejeitar o requerimento. Finda a
instrução e porque vencido o instante do art. 427, foram as partes intimadas para
apresentação de memoriais escritos, na forma do art. 428 do CPPM.

Em Alegações Finais, o MPM abriu a Peça com esclarecimentos acerca da inexistência de bis
in idem dos delitos apurados na operação "Soldner" da Polícia Federal. Embora a deflagração
da referida investigação tenha servido de gatilho para percepção dos delitos ora
examinados, compreende o Parquet que a solução dessa, qualquer que seja, não deve ser

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
considerada, pois não interfere na determinação acerca dos estelionatos imputados.

Ao caso em si, ratifica a narrativa esposada na Denúncia, pois vislumbra que o militar
ludibriou colegas de farda para que lhe entregassem dinheiro tomado via empréstimo, com o
que auferiu nítida vantagem patrimonial, ainda que desconhecida a destinação do montante
levantado. A materialidade da falsidade, em sua visão, está lastreada nos documentos
alegadamente falsos empregados pelo Réu, que indicariam às Vítimas uma garantia ilusória,
bem como na íntima confiança existente entre os militares, abusada na oportunidade.

Especificamente em relação ao 2º Sgt Nascimento, inicialmente apontado como testemunha,
posteriormente compreendido como Ofendido, destacou que o estelionato contra ele
praticado deteve características próprias, referentes a um maior engendro pelo Acusado em
ganhar a confiança do subalterno. Mais do que a apresentação do investimento, teria havido
promessas de um futuro emprego e de ganhos à parte com o negócio ao qual se direcionava
o dinheiro arrecadado.

Assim, embasado nas afirmações trazidas pelas possíveis Vítimas, além dos documentos que
atestariam as fraudes praticadas, pugnou o Membro Ministerial de piso pela procedência da
Peça Acusatória in totum, razão pela qual deve o Réu ser condenado pela prática de cinco
estelionatos, em continuidade delitiva - art. 71 do Código Penal (CP) -, somados ao
estelionato "autônomo" direcionado contra o 2º Sgt Nascimento, que mereceria ser
computado materialmente - art. 79 do CPM.

Pela Defesa, em Alegações Escritas, inicialmente se sustentou a ocorrência de nulidades
processuais por cerceamento de defesa, decorridas da não oitiva de Testemunhas que,
embora apontadas extemporaneamente, seriam relevantes, bem como da não diligência
quanto a documentos requeridos pelo Acusado. Ainda nesse ponto, pugnou novamente pela
instauração de Incidente de Falsidade em relação às certidões trazidas pelos Assistentes da
Acusação.

Em outro tópico preliminar, observou que, em seu entender, não existiria nos autos
autorização judicial para quebra do sigilo de dados bancários do Réu, tal qual procedido pelo
MPM, fato que contaminaria as provas referentes às movimentações bancárias. Por todas
essas ocorrências, requereu a declaração de nulidade do processo ou de determinados atos,
com a necessária repetição ou refazimento do procedimento.

No mérito, compreendeu não restar demonstrada a prática de ardil pelo Acusado para o
firmamento das contratações dele com as ditas Vítimas, tenham sido mútuos ou aderências
dos militares a um investimento na fazenda a ser adquirida em Tocantins. Em especial, na
esteira do cerceamento de defesa referente à não oitiva de algumas Testemunhas,
argumenta que o contrato de compra e venda do imóvel rural, citado como meio fraudulento
para obtenção das vantagens, teria se demonstrado existente e válido.

Por consequência lógica, se tal fato não era mentira ou de outra forma inverossímil, não
haveria como compreender que o Réu, de alguma forma, ludibriou aqueles que lhe
emprestaram dinheiro. Houve, no entender da Defesa, uma pactuação que, por motivos
alheios à vontade do mutuário, deixou de ser cumprida, isto é, simples descumprimento
contratual, o qual, ainda que digno de repreensão, não faz jus à tutela penal.

Paralelamente, refere o Acusado, como reforço à absolvição, o fato de haver ressarcido os
mutuantes durante determinado tempo, inclusive em valores mensais superiores às parcelas

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
que esses pagavam pelo empréstimo que tomaram na Poupex. Especificamente quanto à
mãe do Cap Paulino, requer a desconsideração total dessa como Vítima, visto que ela foi
integralmente ressarcida da parte que emprestou originalmente.

No que toca ao 2º Sgt Nascimento, aduz que ele não foi vitimado por eventual conduta do
Réu, visto que, diferente do pintado pela Acusação, ele participou ativamente do
angariamento dos demais militares. Os alegados serviços prestados o fez por liberalidade,
bem como por força da relação empregatícia informal que manteria com Carlos Elias de
Oliveira França, indivíduo apontado pela Defesa como verdadeiro investidor por trás da
compra da fazenda. Ademais, Nascimento teria direcionado um cheque que recebera para si
próprio, quando na verdade deveria tê-lo entregue ao 1º Ten Romis.

Com essas colocações, por discordar frontalmente da tese acusatória trazida aos autos,
pugnou o Acusado pela sua integral absolvição, pois, ainda que inadimplente com as
obrigações que contraíra junto aos seus pares, defende que não praticou estelionato.

Pela Assistência da Acusação, após deferimento pelo Juízo, as Vítimas também apresentaram
Alegações Escritas. No entender dos militares que sofreram o estelionato investigado, de
forma resumida, todos os elementos do fato criminoso estariam demonstrados,
principalmente o ardil, que consistira na capacidade de persuasão do Acusado somada de
falsidades documentais, para tentar mostrar uma compra e venda inexistente.

Em manifestações seguintes, o MPM e o Réu responderam às alegações de um e de outro,
além de ratificarem suas colocações iniciais. Feitas essas considerações finais, procedeu o
Juízo com despacho saneador, no qual concluiu estar o processo em ordem, motivo pelo qual
designou data para realização de audiência de julgamento da causa.

Na Sessão, após oferta de manifestações orais pelas Partes, bem como pela Assistência da
Acusação, o Conselho Especial proferiu Sentença. Pelas preliminares suscitadas pela Defesa,
o Juízo rejeitou a argumentada incompetência da Justiça Militar da União; a ocorrência de
cerceamento de defesa; o indeferimento à instauração de Incidente de Falsidade
Documental; e a nulidade por não franqueamento aos autos dos procedimentos sigilosos à
Defesa.

No mérito, também de forma unânime, o Órgão Colegiado compreendeu estar atestada a
materialidade e a autoria dos estelionatos narrados na Denúncia, razão pela qual condenou o
Réu pela prática do delito em cinco oportunidades distintas, em continuidade delitiva. À
dosimetria da pena, o Conselho, embora tenha vislumbrado continuidade nos crimes, impôs
penas individualizadas, todas fixadas no mínimo legal (2 anos), e as somou em cômputo
material, na forma que prevê o art. 79 do CPM. Pelo patamar da pena, foi denegado o
benefício da suspensão condicional da pena, mas garantido o direito de recorrer em
liberdade.

Irresignados com o Decisium, tanto o Réu, quanto o MPM recorreram.

Pela Defesa, preliminarmente, repisou três teses de nulidade: a um, pela incompetência
desta Justiça Especializada para processar e julgar a causa, pois ausente circunstância que
enseje a configuração como crime militar; a dois, por cerceamento de defesa em virtude do
indeferimento de oitiva de Testemunhas relevantes para o deslinde da causa; e, a três, por
cerceamento de defesa decorrente da negativa pelo Juízo a diligências por documentos
relevantes ao caso.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e

No mérito, sustentou que as elementares do delito não restaram configuradas, visto que não
houve obtenção de vantagem; que essa, mesmo que se aceite que houve algum ganho, não
seria ilícita; e que inexistiriam provas do emprego de algum método ardiloso ou dissimulado
na negociação com os militares supostamente vitimados. Ainda, especialmente em relação
ao 2º Sgt Nascimento, requer sua desconsideração como vítima, pois ausente demonstração
de prejuízo por ele sofrido.

Subsidiariamente, compreende que a pena foi fixada de forma errônea no que toca ao
método de cômputo das penas. No entender da Defesa, por deterem os crimes idênticas
características, deveriam ser considerados como crime continuado, a fazer incidir a regra da
exasperação prevista no art. 71 do CP. Por fim, caso se aplique essa forma de cálculo,
reforça o pedido pela exclusão de Nascimento do polo vitimado, de modo a reduzir o número
de crimes praticados e, então, a fração de aumento a ser usada.

Ao Apelo da Acusação, o Parquet indispôs-se com a Decisão no que concerne à dosimetria
das cinco penas-base, uma vez que todas foram fixadas no mínimo legal (2 anos). Segundo
suas razões, estaria claro que todos os fatos delituosos exacerbaram o razoável, de modo
que algumas das circunstâncias elencadas no art. 69 do CPM devem ser revalidadas de
forma negativa, a aumentar o somatório final.

Inicialmente, a instância a quo encaminhou os autos sem que houvesse oportunizado a
apresentação de Contrarrazões pelas Partes. Dessa forma, este Relator determinou a
sustação do movimento dos Apelos neste grau até que Acusação e Defesa confeccionassem
as respectivas respostas ao Recurso do oponente e que essas fossem acostadas neste
procedimento. Uma vez assim feito, retomou-se o andamento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer ofertado após a correção acima, da
lavra da culta Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Raymundo, manifestou-se pelo
conhecimento de ambos os Apelos e, no mérito, pelo parcial provimento dos dois. Quanto ao
Recurso defensivo, concordou que deve ser provido para que se observe a regra da
continuidade delitiva (art. 71 do CP) no que toca aos estelionatos praticados contra as
vítimas TC Cauper, TC Sóstenes e Cap Paulino.

A contrário senso, sustenta que devem ser mantidos o cômputo material nos crimes dos
quais foram Vítimas o 1º Ten Romis e o 2º Sgt Nascimento, portanto somadas as penas
àquela referente à continuidade delitiva dos demais. Por fim, em relação ao Recurso do MPM,
compreende que deve ser provido também para que as penas-base de todos os delitos
sejam incrementadas, nos exatos termos das Razões do Parquet recorrente.

Liberado este Relatório, o eminente Ministro-Revisor, Alte Esq Leonardo Puntel, recebeu Vista
dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
VOTO

Conforme relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação interpostos um pelo Ministério
Público Militar e outro pelo Acusado, Tenente-Coronel Nilton Antônio de Lima Mautone,
ambos contra a Sentença prolatada pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, na qual o militar restou condenado à pena de
10 anos de reclusão, pela suposta prática de cinco crimes de estelionato - art. 251, caput, do
Código Penal Militar -, em continuidade delitiva, calculadas na forma do art. 79 do CPM.

Pela Acusação, indignou-se o Parquet com as penas aplicadas para cada crime de
estelionato, uma vez que todas foram fixadas no mínimo legal (2 anos).

Compreende que, primeiro, em relação aos cinco delitos imputados, deve haver incremento
em razão do lugar em que foram praticadas as condutas (dentro do espaço de Unidade
Militar). Segundo, também em relação aos cinco, que a extensão do dano é sensível em
todos, a justificar um aumento. Terceiro, especificamente sobre os estelionatos praticados
contra TC Sóstenes e TC Cauper, vislumbra intensidade no dolo em razão de o Réu haver se
deslocado da sua unidade (7ª CSM) até aquela de lotação dos dois (COPESP) para ludibriá-
los.

Por fim, quanto aos crimes contra os dois Ofendidos citados e o Cap Paulino, postula que se
incremente a pena-base em virtude da prática durante expediente, inadequação essa que
merece ser considerada.

Pela Defesa, o Réu inicialmente repisa as teses preliminares:

I) questiona a competência desta Justiça Especializada, ao passo que, não
obstante ocorrido o suposto delito em área sujeita à Administração Militar,
bem como entre militares da ativa, estaria ausente repercussão no seio
castrense que autorize o enquadramento como crime militar. Sem tal
vínculo, requer a anulação do processo, com posterior remessa dos autos
à Justiça comum.

II) argumenta pela nulidade decorrente da não oitiva de Testemunhas
arroladas extemporaneamente, o que resultou em cerceamento de
defesa. Sobre isso, o Juízo haveria indeferido a prova em razão do alto
valor do imóvel, objeto do contrato de compra e venda, circunstância que
limitaria o uso de Testemunhas para atestar o negócio jurídico. Mais que
isso, justificara que o Códex processual não abarca esse arrolamento de
forma intempestiva, inclusive porque uma das delas constou em rol
anterior e depois foi substituída. Contrariamente, arrazoa a Defesa que o
fundamento jurídico de tarifa probatória não mais existe no ordenamento,
uma vez que o caput do art. 227 do Código Civil (CC) foi revogado pelo
atual Código de Processo Civil (CPC). No outro polo, a relevância da prova
testemunhal restou demonstrada pelo próprio Conselho em suas
conclusões acerca do ardil supostamente praticado pelo Réu, pois se
afirmou na Sentença que a ausência de provas (demonstrativas da
compra e venda) indicaria o falso empregado para ludibriar as Vítimas.

III) reapresentou alegação de nulidade por cerceamento de defesa
decorrente do não acoste pela Autoridade Encarregada do Inquérito

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
Policial Militar (IPM) de documentos solicitados durante a instrução
processual. Explica que a relevância do solicitado residiria na capacidade
de atestar que a investigação criminal teria se iniciado para perseguir a
sua pessoa, nunca para realmente apurar alguma fraude, pois ocorreram
somente negócios jurídicos lícitos.

Vencidas as questões preliminares, ao mérito, o Acusado afirma que não restou demonstrado
o seu incurso no tipo penal do estelionato por variados motivos: os pactos celebrados entre
as Vítimas e o Réu configuraram contratações de índole cível e, por consequência, o não
adimplemento das obrigações tão somente pode ser considerado um descumprimento
contratual, a ser remediado na esfera adequada, como já está a se fazer via as ações de
cobrança ou executórias movidas pelos Ofendidos.

Mais que isso, até certo momento, tais pactos foram adimplidos, ainda que com atraso. Não
suficiente, destaca que nenhuma informação falsa foi repassada aos militares lesados, que
todos saberiam a que título entregavam o dinheiro emprestado e, portanto, que conheciam
os riscos envolvidos. Mesmo que não fossem investidores na compra da fazenda, somente
mutuantes interessados nos empréstimos, teriam tido acesso aos documentos referentes a
esse negócio e nenhum desses seria falso ou inidôneo.

Ainda, a partir das informações constantes no procedimento de quebra de sigilo, sublinha
que não obteve vantagem alguma com as negociações realizadas, já que os valores que
recebera prontamente repassou à esposa do promitente vendedor da fazenda, ou então à
companheira do Sr. Carlos Elias de Oliveira França, que seria o investidor principal da
compra. Assim, tanto não obteve vantagem, quanto sequer se pode falar que essa tenha
sido indevida, pois não empregou de ardil ou dissimulação no convencimento dos colegas.

Especificamente sobre o 2º Sgt Nascimento, entendido como Vítima pelo Conselho, sustenta
que as provas referentes a um "prejuízo" por ele sofrido são ainda mais tênues, pois afirma
que o Graduado participou dos fatos sempre ao seu lado na negociação dos empréstimos
com os militares, inclusive por ser empregado informal de Carlos Elias de Oliveira França.
Nascimento nunca esteve na condição de mutuário/investidor, tanto que não comprovou ter
emprestado qualquer quantia para a concretização da compra da fazenda, diferentemente
dos demais.

Subsidiariamente, caso não se conclua pela absolvição, requer que seja a pena
redimensionada. Nesse sentido, destaca que o cômputo material dos supostos ilícitos não foi
correto, pois as ocorrências configuram nítida continuidade delitiva, a demandar a incidência
da regra da exasperação, como prevista no art. 71 do CP. Discorre acerca do emprego do
recém citado artigo, com sua forma própria de cálculo, em detrimento daquela prevista no
art. 80 do CPM, consoante jurisprudência desta Corte.

Ademais, insiste que o 2º Sgt Nascimento não deve ser considerado vítima, forte na ausência
de provas que atestem essa qualidade por ele alegada. Logo, se retificada a dosimetria para
empregar da técnica de exasperação, que o patamar de aumento seja alcançado sem
considerar o estelionato referente a Nascimento, visto que inocorrente, mas sim e somente
os quatro outros, referentes aos Oficiais: TC Cauper, TC Sóstenes, Cap Paulino e 1º Ten
Romis.

Feita essa breve exposição, possível o exame da admissibilidade dos Apelos. Quanto à
tempestividade, adequação e cabimento, ambos se mostram em sintonia com as regras

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
legais. Pela legitimidade, Ministério Público Militar e Acusado representam os polos que se
contrapõem no processo penal, de sorte que eles estão natural e ordinariamente autorizados
a manejar os recursos que o CPPM prevê.

Pelo interesse, o MPM demanda pela estrita legalidade, o que o autoriza a buscar
modificação das Decisões, seja a favor da tese condenatória, inclusive para simples aumento
de pena, seja também para pleitear ganho ao Réu. O militar, ao ter sido condenado, detém
nítido interesse em, pela via adequada, buscar a reforma desse resultado, a fim de tentar
readquirir seu estado de liberdade. Por fim, requisitos extrínsecos não afligem os Recursos.
Dessa forma, voto por os receber e conhecer.

PRELIMINARES

I - DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

A avançar no exame do conteúdo das Apelações, abre-se pelos argumentos de ordem
preliminar suscitadas unicamente pelo Réu, pois, caso reconhecido quaisquer deles, a
avaliação da condenação restará prejudicada. Dito isso, inicia-se por aquela que diz respeito
à possível incompetência desta Justiça Especializada para processar e julgar a causa, uma
vez que os alegados fatos, embora típicos, não teriam configurado crime militar na forma do
art. 9º do CPM.

No entender do Recorrente, os fatos narrados não apresentaram substância que justifique a
afetação do exame à seara penal militar. Nesse sentido, reconhece que a narrativa na
Denúncia suscita que os supostos delitos teriam sido executados em área sujeita à
Administração Militar, durante expediente castrense, bem como que, em virtude das
condições pessoais do Acusado e das Vítimas, existiriam militares nos dois extremos das
circunstâncias: um agente do crime, outras vítimas da ação desse.

Entretanto, com fundamento principalmente em precedentes da Suprema Corte, argumenta
que, mesmo em tese, os delitos imputados deveriam apresentar "ofensa a bens jurídicos de
que sejam titulares as Forças Armadas". Ao se perceber que os supostos estelionatos não
foram além do patrimônio dos Ofendidos, concluir-se-ia que inexiste vocação desta Justiça
para decidir acerca da demanda, motivo pelo qual todo o procedimento deveria ser anulado
e remetido à Justiça Comum.

Sintetizada a posição defensiva, com todo acato à leitura, não merece prosperar a
preliminar.

Reconhece-se que julgados da Suprema Corte, na linha da argumentação construída pelo
Apelante/Apelado, apontam de fato pela limitação das competências jurisdicionais da Justiça
Militar. Nesse sentido, alega a Defesa que seria errado efetuar um simples silogismo dos
fatos nas hipóteses do art. 9º do CPM, pois isso poderia acarretar uma expansão indevida da
razão de ser deste ramo judiciário.

Nessa senda, constrói argumento pela existência de um âmbito material na norma retirável
do art. 9º, de forma que, para nela se enquadrar, seria necessário constatar, mesmo que
superficialmente, que a situação fática afetou valores e princípios ligados ao meio militar,
tais como a hierarquia e a disciplina. A título de fundamento, cita os julgamentos proferidos
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Habeas Corpus 142.933/DF, no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus 157.308/MS e no Habeas Corpus 117.254/PR:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e

"[...]. Neste mandamus, a impetrante reitera as alegações suscitadas nas
demais instâncias, reforçando a tese de não haver sido provado que o
paciente tenha praticado o crime previsto no artigo 251 do CPM, o qual
exigiria requisitos explícitos. Aduz ser a Justiça Militar incompetente para
processar e julgar a presente ação, uma vez que, embora o paciente e os
ofendidos sejam militares, o fato denunciado teria ocorrido na esfera
privada dos envolvidos. [...]. No ponto, destaco que a jurisprudência de
ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal afirma a incompetência da
Justiça militar da União em casos semelhantes. Confira-se: HC
123.426/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.10.2017; RHC
123.660/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.11.2014; HC
120.179/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe
17.2.2014; HC 115.590/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
11.9.2013 e HC 114.523/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe
5.6.2013. Desse modo, a suposta prática delituosa não tem reflexo na
ordem e disciplina militares, cuja tutela é razão maior de ser da Justiça
Militar. A Justiça Comum, portanto, é a competente para processar e
julgar o crime cometido por militar contra militar estando ambos fora da
atividade. [...]" (STF. HC 142.933/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Decisão
Monocrática, julgado em 18.4.2018, DJe-079, divulgado em 23.4.2018 e
publicado em 24.4.2018)

"[...]. Muito bem. Quanto ao mérito, assento que "[a] caracterização do
crime militar em decorrência da aplicação do critério ratione personae
previsto no art. 9º, II, a, do CPM deve ser compreendido à luz da principal
diferença entre o crime comum e o crime militar impróprio: bem jurídico a
ser tutelado. Nesse juízo, portanto, torna-se elemento indispensável para
caracterização do tipo penal especial a demonstração de ofensa a bens
jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas. Daí a convergência de
entendimento, na jurisprudência do STF, de que o delito cometido fora do
ambiente castrense ou cujo resultado não atinja as instituições militares
será julgado pela Justiça comum" (HC 117.254/PR, Rel. Min. Teori
Zavascki, Segunda Turma). [...]. Conforme se verifica, o acórdão recorrido
destoa da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, pois, ao
contrário do que assentado pelos Ministros integrantes do Superior
Tribunal Militar, a competência prevista na alínea a do inc. II do art. 9º do
CPM pressupõe crime praticado por militar contra militar em situação de
atividade militar ou assemelhada, o que não se dá na espécie. [...]" (STF.
RCH 157.038/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Decisão Monocrática,
julgado em 14.8.2018, DJe-173, divulgado em 22.8.2018 e publicado em
23.8.2018)

"Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO
CPM. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRIME MILITAR (ART. 9º, II, 'A', DO CPM).
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. ORDEM CONCEDIDA. 1. A
caracterização do crime militar em decorrência da aplicação do critério
ratione personae previsto no art. 9º, II, "a", do CPM deve ser
compreendido à luz da principal diferença entre o crime comum e o crime
militar impróprio: bem jurídico a ser tutelado. Nesse juízo, portanto, torna-

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
se elemento indispensável para configuração do tipo penal especial (e,
portanto, instaurar a competência da Justiça Militar da União) a
demonstração de ofensa a bens jurídicos de que sejam titulares as Forças
Armadas. Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do STF,
de que o delito cometido fora do ambiente castrense ou cujo resultado
não atinja as instituições militares será julgado pela Justiça comum.
Precedentes. 2. Em se tratando de crime contra o patrimônio privado,
cometido fora de local sujeito à administração militar, a mera condição de
militar do acusado e do ofendido, ambos fora de serviço, é insuficiente
para justificar a competência da Justiça especializada, já que ausente
outro elemento de conexão com a vida militar. 3. Ordem concedida." (STF.
HC 117254, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, julgado em 30.9.2014,
DJe-201, divulgado em 14.10.2014 e publicado em 15.10.2014)

Não obstante o raciocínio bastante razoável e, na verdade, teoricamente correto do Acusado,
observa-se que no caso concreto a descrição dos fatos aponta sim para um encaixe na
hipótese do art. 9º, inciso II, do CPM, não só formal, mas também materialmente. Dessa
forma, vai-se ao encontro das posições jurisprudenciais citadas, ao passo que presentes
circunstâncias fáticas a demandar a especial afetação dos fatos a esta Justiça.

Concorda-se que, prima facie, inexiste uma ofensa direta a bem jurídico titularizado pelo
Exército, ao qual pertencem todos os envolvidos. Entretanto, nota-se que as ocorrências se
tornaram relevantes à Caserna em virtude do somatório de fatores que as circundam.
Quanto a isso, denota-se que a execução dos fatos decorreu entre militares da ativa,
enquanto no exercício de funções dos seus cargos, em horário de expediente e em local
sujeito à Administração Militar.

Da narrativa da Inicial, confirmada em grande medida pelos relatos dos Ofendidos e pelo
próprio Acusado em seu interrogatório, parte das negociações, que resultaram no repasse
dos valores ora discutidos, ocorreram dentro das áreas da 7ª CSM e do COPESP.
Especificamente, é relato comum das Vítimas Paulino, Sóstenes e Cauper, que os três e o
Réu se reuniram na sala de serviço de Cauper, justamente para discutir termos referentes
aos mútuos:

"Inquirição do Capitão José Paulino de Melo, na qualidade de
ofendido (evento 189 - doc.4-16): [...] que foi abordado pelo Sgt.
Nascimento em um dia de expediente, pedindo um dinheiro para
empréstimo para um negócio do TC. Mautone; [...]; que no dia
seguinte foi abordado novamente, dessa vez pelo tenente-coronel,
[...]; que participou da reunião na qual o TC. Cauper estava
presente; que Cauper disse que "se o Cap. Paulino estava participando,
então o negócio proposto pelo réu era sério". Recorda-se que foi abordado
em abril de 2015; [...]; que o empréstimo foi realizado dentro da 7ª
CSM [...]." (Grifo nosso)

"Inquirição do TC. Sóstenes Cavalcante Castro, na qualidade de
ofendido (evento 189 - doc. 17-33): [...]; que em 29 de abril de 2015,
enquanto se deslocava da base administrativa para o prédio do
comando de operações especiais, foi abordado pelo Sgt.
Nascimento e o então TC. Mautone; que eles fizeram uma proposta de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
empréstimo de dinheiro para o empreendimento deles; que pretendiam
complementar o montante de recursos financeiros para comprar uma
fazenda em Tocantins; [...]; após a abordagem, foi para o refeitório
e lá percebeu que os militares conversavam com o TC. Cauper a
respeito do empréstimo e do empreendimento; que depois do
almoço recebeu uma ligação de Cauper solicitando sua presença no
Batalhão de Apoio, que é uma outra unidade dentro do Complexo do
Comando de Operações Especiais; que encontrou na sala do TC.
Cauper, o então TC. Mautone, o Capitão Paulino e o Sargento
Nascimento, além do próprio Cauper; [...]; que o réu procurou as
vítimas dentro das Unidades Militares em horário de expediente e
usou o sargento Nascimento para enganá-los. [...]." (Grifo nosso)

"Inquirição do TC. Marcio de Lima Cauper, na qualidade de ofendido
(evento 189 - doc.42-53): afirmou que foi abordado dentro do
COpEsp, durante o horário de almoço, por Mautone, juntamente com o
sargento Nascimento, no dia 29 de abril de 2015, para tratar de uma
solicitação de empréstimo de recurso; [...]." (Grifo nosso)

"Inquirição do sargento Paulo do Nascimento Silva, na qualidade de
ofendido (evento 189 - doc.59-66): disse que em meados de fevereiro de
2015 foi abordado pelo tenente-coronel Mautone no ambiente de
trabalho, o qual lhe apresentou um projeto imobiliário em Palmas/TO
[...]; Disse que abordou Cauper e Sóstenes dentro do quartel
(COpEsp); [...]; Informou que as propostas ao Cauper e ao Sóstenes
foram dentro do Comando de Operações Especiais, já com relação ao cap.
Paulino e ao Ten. Romis, ocorreram dentro da 7ª CSM. [...]." (Grifo nosso)

Portanto, denota-se que as contratações, confirmem-se ou não como estelionatos, não
surgiram de pactos entre particulares desconhecidos uns dos outros, em ambiente civil,
durante horário livre dos indivíduos. As alegadas Vítimas e o suposto Ofensor se
encontraram e se envolveram porque eram militares que se conheciam justamente em
virtude do âmbito militar em que trabalhavam, no horário do expediente do serviço e
inclusive enquanto fardados, ao que tudo indica.

Em um cenário tal qual esse, é certo que reconhecer a incidência na tipicidade indireta do
art. 9º, II, "a", do CPM, não é positivismo exegético e simplório, mas sim a percepção de que
o caso concreto, mesmo em exame perfunctório, adequa-se à norma retirável do dispositivo
legal: configura-se crime militar em razão das sérias implicações que as ocorrências trazem
ao meio castrense por envolver Oficiais da ativa, em expediente e no local do trabalho, a
praticar e a sofrer estelionato.

Nessa esteira, a ofensa criminal ter se originado de mútuos particulares não esvazia a
relevância para esta seara especializada. Como descrito, o envolvimento de militares da
ativa, em razão dos cargos, e à vista de outros militares (nas Unidades e durante o
expediente), torna simples e forçoso o enquadramento na hipótese legal acima citada, ainda
mais porque a regra em questão sequer demanda a qualificação de tempo e de local, mas
sim e somente a condição do sujeito ativo e do passivo (ambos militares).

Referenda-se a leitura acima na jurisprudência desta Casa:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
"[...]. 1. O legislador utilizou o critério ratione personae na alínea
"a" do inciso II do art. 9º do CPM, estabelecendo a subsunção da
conduta quando praticada por militar da ativa contra militar em
idêntica condição, sendo irrelevante o local onde ocorreu o delito,
ainda mais quando demonstrada que a conduta perpetrada por um militar
da ativa contra outro militar da ativa teve como motivação o exercício das
atribuições legais de um ou de outro ou relação com os fundamentos da
caserna. [...]. Decisão unânime." (STM. RSE 7000679-87.2020.7.00.0000.
Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 10.12.2020. Publicado em
28.12.2020; grifo nosso)

"[...]. 1. O embate entre militares em situação de atividade -
independente do local da ocorrência - amolda-se à hipótese
prevista na alínea "a" do inciso II do art. 9° do CPM, restando, por
reflexo, competente a JMU para apreciar e julgar os fatos. 2. O
dispositivo supramencionado não traz, como as demais alíneas do
mesmo artigo, nenhuma condicionante, bastando, para a sua
configuração, que a situação envolva militares em situação de
atividade, em face da gravidade da conduta e dos possíveis
reflexos na execução dos serviços prestados pelas Forças
Armadas. [...]. 6. O CPM optou por considerar como delito castrense a
conduta ilícita praticada entre militares da ativa, sem especificar outras
condicionantes. O referido dispositivo deve ser interpretado
conforme o seu exato texto legal, sem a adição de requisitos
inexistentes. Nesse viés, o ilícito praticado por militar da ativa contra
outro militar da ativa, mesmo que ambos estejam de folga e fora de área
sujeita à Administração Militar, tem nefastos reflexos intramuros dos
quartéis das Forças Armadas, devendo ser processado e julgado pela JMU.
[...]." (STM. RSE 7000024-81.2021.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de
Farias. Julgado em 18.3.2021. Publicado em 12.4.2021; grifo nosso)

"[...]. II - De acordo com doutrinadores brasileiros, o legislador
entendeu que todo fato típico que envolva militares da ativa,
estejam eles no exercício do ofício ou em momento de folga,
atinge os bens jurídicos protegidos pela norma penal castrense.
Ademais, não caberia ao intérprete restringir os efeitos da lei
apenas aos atos praticados em atividade de serviço. [...]. V -
Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime." (STM. RSE 7000586-
61.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
17.9.2019. Publicado em 24.10.2019; grifo nosso)

Pelo exposto, no que concerne à alegada incompetência desta Justiça Militar da União, para
processar e julgar os fatos narrados na Denúncia e por compreender que se enquadram à
suficiência, formal e materialmente, na hipótese do art. 9º, II, "a", do CPM, vislumbro a
configuração de crime militar na situação. Dessa forma, voto pela rejeição da tese de
nulidade com fundamento em tal argumento.

II - DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS
DOCUMENTAIS

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
Nesta preliminar, terceira na ordem em que enumeradas na Peça recursal, o
Apelante/Apelado afirma que seu direito à defesa foi cerceado pelo Órgão Jurisdicional de
piso em razão de errôneo indeferimento a pedido de diligências por documentos. Os escritos
em questão seriam originados de divisões internas da Força Terrestre, protegidos sob sigilo e
que diriam respeito à pessoa do Acusado. Em relação ao caso em exame, o conteúdo deles
demonstraria a existência de um interesse "ilegítimo" da Caserna em vincular o Réu à citada
Operação da Polícia Federal e ao objeto desta Ação Penal.

Sobre o caminho trilhado pelo Oficial na tentativa de obtenção de tais documentos, primeiro
descreve que buscou administrativamente junto à Base Administrativa do Comando de
Operações Especiais, porém, vencido prazo legal, não lhe foram fornecidos. Judicialmente,
relata que, embora tenha discorrido acerca da imprescindibilidade desses, o Juízo a quo
haveria rejeitado os pedidos de expedição de ofício à Autoridade Encarregada, com suporte
em uma equivocada leitura da prescindibilidade como prova, ou da presença deles no
caderno processual.

Especificamente, descreve que os documentos faltantes se refeririam, um, "documentos
ostensivos e os sigilosos relativos à Operação Soldner que instruíram a Portaria n. 003/16
que determinou a instauração do IPM", além daqueles internos "que formaram o
convencimento do Oficial Signatário Gen. Div. César Leme Justo, Comandante Militar do
Planalto"; dois, "documentos ostensivos e os sigilosos, recebidos pelo Encarregado do IPM,
oriundos da 11ª Região Militar, que não foram justados aos autos, conforme relatado" pelo
próprio Encarregado no Relatório da investigação.

Três, que se oficiasse ao "Comando Militar do Planalto para que certificasse se houve
sindicância instaurada em desfavor do Acusado"; quatro, que se oficiasse ao "Comando do
Exército para que prestasse informações sobre os motivos da exoneração do Apelante, como
Presidente do Conselho de Honra, instaurado em 2015, para julgamento do Major Wladmir
Alves de Lana"; cinco, que se oficiasse ao "Comando Militar do Planalto para que prestasse
informação sobre a transferência do Apelante para o Comando de Operações Especiais, no
ano de 2016, bem como os documentos que motivaram tal decisão".

Seis, que se oficiasse ao "Comando Militar do Planalto sobre a não inclusão do Apelante no
quadro de acesso para promoção no ano de 2016, bem como os documentos que motivaram
a decisão"; sete, que se oficiasse ao "Comandado Militar do Planalto para que prestasse
informação se a investigação que deu origem a esta ação penal exerceu algum tipo de
interferência no processo de passagem para a reserva [...] no ano de 2017"; e, oito, que se
solicitassem determinados documentos "retirados do IPM" ou que "não foram acostados aos
autos".

Feito esse exame às razões da preliminar arguida e delimitados os documentos que o
Apelante/Apelado alega lhe terem sido negados indevidamente e que mantém relevância
para a solução da causa, decide-se.

De início, acerca dos documentos mencionados nos itens acima numerados 1, 2 e 8, é
necessário reconhecer que o procedimento inquisitorial não foi ao encontro da melhor
prática investigatória criminal, caso de fato tenha suprimido qualquer sorte de peça
informativa, principalmente aquelas usadas para o convencimento da autoridade policial.
Ainda assim, pelo que se retira do próprio arrazoado do Recorrente e de todas as
manifestações que movimentaram esta Ação Penal, as eventuais supressões em nada foram

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
determinantes.

Nesse sentido, como destacado pelo Parquet em Contrarrazões ao Apelo defensivo, a opino
delicti foi alcançada pelo Agente Ministerial subscritor da Denúncia sem ser influenciado pelo
conteúdo do que eventualmente conste em tais documentos, pois ele também não teve
acesso a eles. Em especial, mesmo se demonstrado alguma forma de excesso na origem da
investigação militar por força de erros na Operação Söldner, as conclusões que
fundamentaram a leitura pela acusação independeram do que se produziu naquela apuração
federal.

Dessa forma, a impertinência do que foi mantido sob sigilo, em razão de fundamentado
interesse público ou particular, nem mesmo preliminarmente, apresenta sinal de que possa
influenciar na determinação da verdade acerca dos supostos estelionatos praticados pelo
Réu. Logo, referenda-se a última manifestação do Conselho Julgador, em Sentença, acerca
desses específicos documentos (itens 1, 2 e 8), a qual se adota, em acréscimo, de maneira
per relationem:

" Nota-se que não restou comprovado nos autos qualquer tipo de
prejuízo à defesa devido à impossibilidade de acessar o teor
desses reportes. Na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores,
até mesmo questões atinentes à nulidade absoluta vêm sendo
relativizadas no sentido de que não basta alegar prejuízo, é necessário
comprová-lo. Além disso, a denúncia não se baseou em elementos
estranhos aos autos de IPM." (Grifo nosso)

Sobre os demais, itens 3 a 7, embora apresentem certa coligação com a discussão da causa,
na verdade dizem respeito a temas de ordem particular, unicamente interessantes ao Réu. É
discernível que, em maior ou menor medida, o objeto dos ofícios que se pediu o
encaminhamento visava que a Força prestasse esclarecimento sobre decisões
administrativas que influenciaram no âmbito privado do Acusado, enquanto militar, e sobre
as quais ele quer saber se foram embasadas na então investigação policial, sem Denúncia
formalizada à época.

Visto isso, cabe igualmente reconhecer neste ponto a possibilidade de que procedimentos,
agora de ordem administrativa, tenham sido efetuados ao arrepio da lei ou de regramentos
infralegais. Por consequência dessa inobservância, pode o Comando competente ter afetado
indevidamente a esfera de direitos do Apelante, ao restringir prerrogativas do então Oficial
da ativa (exoneração do Conselho de Honra), bem como influenciado nas ocorrências
referentes à remoção, à promoção e de ida do militar para a reserva.

Ainda assim, serem essas conjecturas verdade ou mentira é circunstância que nada alterará
nos rumos desta Ação Penal, visto que no máximo configuram possíveis efeitos decorrentes
do caso, mas não questões que concorreram para que o narrado na Denúncia tenha ocorrido
e que pelo ali descrito o Acusado seja culpado ou não. Novamente, percebe-se que a oferta
da Denúncia e o processamento da ação independeram totalmente do teor dos documentos
referentes aos itens 3 a 7.

Ao fim, aponta-se que o acima construído não equivale a dizer que o Apelante/Apelado não
pode querer esclarecer essas ocorrências, ou que elas sejam absolutamente irrelevantes. Se
mantiver sua inconformidade com a negativa de acesso a tais documentos, cabe tão
somente a ele decidir pelo emprego dos meios judiciais adequados, haja vista a possibilidade

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
de manejo de habeas data - art. 5º, LXXII, "a", da Constituição da República de 1988 (CR/88)
- ou mesmo de ação judicial, em vista da garantia de acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da
CR/88).

Por essas razões, em relação à preliminar de nulidade processual decorrente de
cerceamento da defesa pelo indeferimento de pedidos por diligências documentais, voto por
rejeitá-la.

III - DE CERCEAMENTO DA DEFESA PELA NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS

O Apelante/Apelado inicia a última tese preliminar pela explicitação do porquê seriam
relevantes as falas das duas testemunhas solicitadas extemporaneamente, os civis Eduardo
Machado Silva e Carlos Elias de Oliveira França. O primeiro seria o dono da fazenda objeto do
contrato de compra e venda acostado aos autos, contrato esse que, como afirmado pelo
MPM, foi um dos documentos falsos apresentado às Vítimas para, enquanto ardil, justificar o
pedido de mútuos.

O relato do promitente-vendedor diria respeito à demonstração da existência e da licitude do
negócio travado, além dos demais fatos coligados a essa compra, como, por exemplo, o
eventual loteamento do imóvel para futura venda. Acerca da segunda Testemunha, na senda
dessa colocação, Carlos Elias de Oliveira França, fora também comprovar a higidez do
negócio subjacente, providenciaria a prova da alegação defensiva de que o Acusado contava
com ele como "empreendedor financeiro do projeto de loteamento de chácaras".

Esclarecido o teor e, no entender do Recorrente, a relevância material da prova em questão,
aduz que, processualmente, seria aceitável a comprovação da compra e venda do imóvel
pela via testemunhal, a despeito do valor objeto (mais de 12 milhões de reais). Como
fundamento, cita que o CPC/2015 revogou a antiga redação do caput do art. 227 do CC/2002,
que estabelecia que "a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos negócios
jurídicos cujo valor não ultrapasse o décuplo do maior salário-mínimo vigente".

Restou somente o previsto no parágrafo único desse dispositivo, no qual se lê que
"[q]ualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como
subsidiária ou complementar da prova por escrito". Ainda, expõe que o art. 444 do CPC
também agregou na superação do paradigma probatório antes vigente, ao dispor que "nos
casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal
quando houver começo de prova por escrito". Assim, ao existir início de prova escrita
(contrato de compra e venda), seria aceitável a prova por testemunhas na situação.

Feita essa construção, destaca que o Conselho a quo, na determinação da verdade dos fatos
e consequente imposição de culpa, compreendeu pela falsidade do compromisso citado.
Como principal argumento, sublinha que o Juízo se manifestou pela falta de prova das
alegações defensivas referentes a tal documento ou dele derivadas, dentre as quais, por
exemplo, a referência pelo Acusado de que o pacto sofreu aditivos orais pelo proprietário do
imóvel, Sr. Eduardo Machado Silva, fato que poderia atestar se ouvido em Juízo.

Além do prejuízo pela condenação que se calcou em insuficiências probatórias da Defesa, as
quais afirma que seriam supridas por meio das oitivas requeridas, sublinha que uma das
Decisões de indeferimento nunca foi formalizada, a despeito da obrigatoriedade e da
promessa pelo Juízo. Sobre essa, ocorrida na audiência de reinterrogatório, transcreve o
Apelante/Apelado que o Juiz-Presidente, no que foi acompanhado pelos demais, manifestou o

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
que segue:

"Juízo: 'Já foi ouvida a ex-esposa do empreendedor. Tecnicamente pelo
código de processo, não há por que efetuar essa autorização. Por
outro lado, senhores, a legislação do código civil ou do processo
civil, para provar a validade de um contrato, não que seja uma seara
de processo civil, tem determinado valor, que não é 12 milhões de
reais [...]; em contratos pequenos, podem ser provados por testemunhas.
Depois vou elaborar uma decisão para o senhor [...] recorrer, se
quiser. A legislação estabelece um teto; mas que existe, existe.
Acima disso, não. Contrato até valor 'x'. Não em contrato milionários
como este. Mesmo porque está extemporâneo, e porque essa prova
testemunhal ilegalmente não provaria, mesmo que confirme, não provaria
o contrato, sendo que há outras formas documentais. Inclusive
aditamento [...]. Eu indefiro o pedido [...]." (Grifo nosso)

Quanto a essa colocação do Conselho, aponta o Recorrente a incorreção jurídica em se
sustentar o indeferimento com base em um dispositivo legal revogado, além da contradição
em se afirmar a irrelevância da prova para comprovação do negócio jurídico que teria sido
empregado como o ardil para ludibriar as Vítimas. Ademais, em razão da não confecção da
Decisão na forma em que assegurou o Juízo, questiona o Réu a impossibilidade de ter
recorrido ao tempo do tanto decidido.

Em conclusão, reconhece que a solicitação pelas oitivas se deu de forma extemporânea,
entretanto, considerada que era possível oitiva como Testemunhas do Juízo (art. 417, § 3º,
do CPPM) e coloca que a busca pela determinação da verdade dos fatos deve preponderar
sobre a formalidade do procedimento. Com isso, demanda o reconhecimento de
cerceamento ao seu direito de ampla defesa, com a consequente nulificação da Sentença e
reabertura da instrução para tomada de depoimento das pessoas indicadas.

Realizado um apanhado ao exposto nas Razões do Recurso, de modo a fornecer um quadro
abreviado, mas suficiente para intelecção da preliminar, passo a examinar a questão.
Inicialmente, constata-se que os Órgãos Jurisdicionais atuantes na causa se manifestaram
acerca dessas Testemunhas em duas oportunidades distintas.

Primeira, na Decisão acima transcrita, ocorrida em audiência (ata no Evento 465): na
oportunidade, tal qual apresentado pelo Apelante/Apelado, o Conselho estabeleceu que a
prova testemunhal seria irrelevante em virtude de tarifas probatórias existentes na
legislação esparsa, o que se retira da fala do Juiz-Presidente ao afirmar que "código civil ou
do processo civil, para provar a validade de um contrato" estabeleceriam "determinado
valor" limite.

Mais que isso, também ao acompanhar as razões expostas pelo ilustre Juízo togado, colocou
o Colegiado que "tecnicamente" inexistiria motivo para autorizar essa oitiva "extemporânea",
em acréscimo à leitura acima pela qual adjetivou a prova testemunhal de ilegal. Maior
profundidade não se encontra, pois tal Decisão não se concretizou em documento, somente
constando por meio das falas gravadas e da menção em ata que, in litteris, "[a]pós breve
relato do Juiz Federal Substituto, o CEJ, por unanimidade de votos, indeferiu o pleito da
defesa".

A segunda manifestação deu-se na Sentença, quando o Conselho inovou nos fundamentos

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
para justificar o porquê, no seu entender, seriam despiciendas as provas passíveis de coleta
a partir dos testemunhos e, portanto, que estaria correta a manutenção do indeferimento às
oitivas pretendidas. Transcreve-se, na literalidade, o parágrafo do Decisium em que restou
examinada a questão:

"A respeito da negativa para se ouvir Eduardo Machado e Carlos Elias,
como bem pontuado pelo parquet, a defesa teve o direito de arrolá-
los como testemunhas em momento oportuno, porém deixou de
fazê-lo por liberalidade própria. Eduardo foi arrolado, porém surgiu
nos autos a notícia de que estaria residindo nos Estado Unidos. A defesa
foi questionada a se manifestar se insistiria em sua oitiva, o que poderia
ocorrer sem qualquer entrave por meio de videoconferência, porém
preferiu substituí-lo por Wallis, ou seja, a defesa ainda teve mais uma
oportunidade de trazer Carlos Elias para depor no momento processual
devido, mas optou por assim não proceder. Na fase atual do processo
não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento
da oitiva inoportuna de duas pessoas. Ainda que se persiga o
princípio da verdade real no processo penal, não se trata de uma
norma de caráter absoluto. Cuida-se de normativa que também
encontra limites no instituto da preclusão, pensada justamente para que a
marcha processual siga seu curso regular e não retorne inúmeras vezes a
fases já ultrapassadas. Trata-se de medida que garante outro postulado
processual, qual seja, o princípio da duração razoável do processo. Para
além disso, admitir a alegação de cerceamento de defesa para
justificar a oitiva de testemunhas nesse momento, após a defesa
ter declarado o encerramento de sua prova testemunhal,
significar aceitar a prática de comportamentos contraditórios,
algo vedado pelo ordenamento jurídico." (Grifo nosso)

Como se percebe, resumidamente, compreendeu o Órgão Sentenciante que a Defesa agiu
contraditoriamente, pois pôde arrolar tais Testemunhas, mas somente agora requereu. Fora
isso, ainda que no processo penal se persiga a verdade, com fundamento no princípio da
verdade real, esse fim não é absoluto, uma vez que também se precisa que a marcha
processual avance, de modo a garantir a duração razoável do processo.

Confrontado com tal cenário, percebe-se que o procedimento a quo tangenciou a prática de
nulidade processual, porém não se confirma na hipótese, ao passo que eventual prejuízo ao
Réu foi evitado. No sentido da tangente citada, é difícil deixar de ver a irregularidade
praticada pelo Juiz Federal Substituto ao nunca haver formalizado a Decisão prolatada em
audiência, fato que, em certa medida, atrapalhou o eventual interesse recursal da Parte.

Embora aparentem ter sido afirmadas as razões que deram sustento a tal Decisium, trazê-las
a termo, devidamente explicitadas em forma documental, era medida mínima, em atenção
ao que determina o art. 93, IX, da CR/88. Mais que isso, como acertadamente arrazoado pelo
Acusado, a motivação do indeferimento com base em tarifa probatória, provavelmente,
fundou-se em dispositivo revogado do Código Civil, vide a antiga redação do caput do art.
227.

Dessa forma, a princípio, não só a Decisão pode ser considerada inexistente e/ou inválida
pela falta de sua formalização mínima, como em seu mérito houve notável equívoco jurídico

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
por parte do Julgador. Tais ocorrências, de regra, demonstrariam o acerto na preliminar
suscitada, a justificar a anulação do procedimento a quo a partir da prolação da referida
Decisão, pois sua nulidade por certo inquinaria o restante do processo após sua ocorrência.

Não obstante, filio minha compreensão pela inocorrência de nulidade na específica hipótese
dos autos, a despeito dos problemas percebidos, por não vislumbrar prejuízo à Defesa na
situação. Primeiro indicativo dessa ausência de nulidade é a confirmação do juízo de
indeferimento ao tempo da Sentença, o que permitia e permitiu à Parte trazer ao
conhecimento desta instância a eventual incorreção nas razões do Julgador.

Nesse mesmo ato, observa-se que o Juízo evoluiu do seu erro jurídico inicial, em que
sustentou uma tarifa probatória não mais existente, para uma fundamentação mais
condizente, ainda que passível de questionamento. Sobre essa, passou a compreender o
Conselho Julgador que o maior defeito no pedido defensivo seria a intempestividade do
requerimento, mesmo quando primeiro formulado, pois o momento da produção da prova
testemunhal já havia sido vencido.

A essa compreensão se filia a razão, pois o processo penal, em que pese mire a verdade real,
não deixa de ser um procedimento que se rege pela concatenação de atos sucessivos e que,
avançado a um posterior, causam a preclusão do anterior. A colocação retro não é infirmada
pelo fato de as testemunhas em questão deterem ligação com o fato narrado na Denúncia e,
por consequência, de suas falas serem eventualmente relevantes ao deslinde da narrativa
acusatória.

Principalmente no que concerne à testemunha, Sr. Eduardo Machado Silva, sublinha-se que
esse foi inicialmente arrolado e, por não ter sido localizado, ao se encontrar fora do país, foi
substituído pela própria Defesa. Logo, ainda menor o espectro para reclame pela Defesa
quanto a essa oitiva, visto que a localização de Testemunha, mesmo fora do Brasil e/ou em
lugar desconhecido, corre integralmente a seu ônus, o que em nada é alterado pela posterior
descoberta do paradeiro.

Ao fim disso tudo, cabe ainda destacar que o acoste das oitivas por meio de ata notarial
também reduz a possibilidade da ocorrência de alguma sorte de prejuízo à Parte que as
requer. Embora tais atas não se produzam em contraditório, o que igualmente afasta a
garantia da ampla defesa (de seus argumentos) pela Acusação, é possível conferir-lhes valor
probante, consoante dispõe o art. 384 do CPC: "A existência e o modo de existir de algum
fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata
lavrada por tabelião."

Em resumo ao acima descortinado, a preliminar suscitada não merece acolhimento porque
não socorrem justificativas relevantes o suficiente para demonstrar prejuízo pela Parte ou ao
processo que atestem a necessidade de nulificação de atos e a reabertura da instrução para
oitiva das duas Testemunhas. A formalização do indeferimento a quo na Sentença, a
extemporaneidade inicial do pedido de oitiva e o parcial suprimento da colheita probatório
por meio das atas tornam clara tal falta de prejuízo.

Pelo todo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade de cerceamento de defesa pela
não oitiva das Testemunhas indicadas nas Razões Recursais.

MÉRITO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
Vencidas as teses preliminares, ao mérito, entendo necessário fazer um breve incurso acerca
de aspectos histórico-doutrinários do delito de estelionato, a fim de facilitar a posterior
análise. Nesse sentido, a tipificação é especialmente importante para resguardar a
Administração Militar de prejuízos patrimoniais, preocupação essa cravada na realidade
brasileira desde 1763, com a edição dos Artigos de Guerra do Conde de Lippe.

A seguir, verifica-se que a independência do delito surgiu com o art. 264 do Código Criminal
do Império de 1830, o qual não trazia a figura do prejuízo alheio, somente a fraude e a
vantagem ilícita. O Código Penal de 1890, no período da República, aumentou o rol de
condutas subsumidas ao tipo do estelionato, conservados os requisitos da fraude e
vantagem ilícita. No direito comparado o art. 234 do Código Penal Militar italiano exige os
mesmos três requisitos. De igual forma, o art. 640 do Código Penal comum italiano.

No âmbito do Direito Penal Militar, apenas com o Código de 1944 houve a tipificação do
estelionato, no qual, nos mesmos moldes do atual Códex, trouxe os requisitos de fraude, de
vantagem ilícita e prejuízo alheio. O tipo do art. 251 do CPM é crime impropriamente militar,
ou seja, pode a norma ser violada tanto por civil, quanto por combatentes. Neste caso, como
visto na primeira preliminar, o art. 9º, inciso II, alínea "a", autoriza a subsunção da conduta
como crime militar.

O elemento subjetivo do tipo é específico, cujo ânimo consiste, principalmente, na fraude
com o intuito de lucro. Pune-se, por consequência, o crime de estelionato quando
demonstrados os três requisitos citados do tipo objetivo, quais sejam: a fraude e a vantagem
ilícita, com o prejuízo alheio que se perfectibiliza a partir da obtenção indevida do referido
ganho por meio do ardil, que pode consistir em qualquer recurso capaz de ludibriar o
indivíduo alvo.

Feita essa breve introdução, ao efetivo exame do mérito, no Relatório deste Voto se
apresentou uma síntese da narrativa acusatória do MPM. Por ser basilar para a determinação
se o fato descrito configura realmente o tipo penal imputado, transcrevo o resumo feito
naquele momento a fim de com isso facilitar a análise a seguir:

"Na Denúncia, narrou o Parquet que, o Acusado, em 26.11.2015, foi uma
das pessoas miradas pela Operação "Söldner", da Polícia Federal (PF), a
qual visou o combate e a desarticulação de "uma organização criminosa
internacional de contrabando de minérios e pedras preciosas". O Tenente-
Coronel, juntamente com o Capitão José Paulino Gomes e o 2º Sargento
Paulo Nascimento Silva, militares da 7ª Circunscrição de Serviço Militar (7ª
CSM), Goiânia-GO, foram todos inicialmente investigados na referida
Operação e contra os quais se cumpriram ordens judiciais.
Especificamente, o Réu teria sido indiciado por integrar organização
criminosa (art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei 12.850/2013) e pela prática de
crimes contra o sistema financeiro nacional (art. 7º, incisos I, II e IV; art.
16 e art. 22, todos da Lei 7.492/1986). Em que pese a apuração da PF não
tenha culminado em Denúncia, a partir dela se apurouu um suposto
esquema de estelionato praticado pelo Oficial contra outros colegas,
lotados esses tanto na 7ª CSM, quanto no Comando de Operações
Especiais (COPESP), Goiânia-GO.
Sobre os golpes praticados em desfavor dos demais militares, em área
castrense, explica o MPM que o Acusado arquitetara ardil que "consistia

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
em apresentar-se às vítimas como empreendedor imobiliário e oferecer-
lhes participação em um negócio que dizia ser altamente lucrativo". O
negócio em questão seria a compra de um imóvel rural (uma "fazenda")
em Tocantins, o qual, uma vez adquirido, seria loteado.
Para convencer as Vítimas, o Tenente-Coronel apresentou "escritura de
compra e venda da Fazenda, fotografias, plantas, projeto de condomínio
fechado, cálculos financeiros", além de "títulos de crédito nacionais e
internacionais, e letras do tesouro nacional de valores milionários". Esses
documentos teriam servido como o ardil, para induzir os colegas em erro,
visto que os títulos seriam "podres", as letras estariam "prescritas" e a
compra e venda do imóvel não existiria.
A vantagem obtida consistiu em variados montantes que as Vítimas
repassaram ao Acusado. Sob o compromisso de retorno em até 30 dias,
acrescidos de juros prometidos no patamar de 7% ou 10% sobre os totais
emprestados, uma maioria optou por efetuar empréstimos junto a Poupex
e então repassar o levantado para o Réu. Distintamente das demais, o 2º
Sgt Nascimento haveria se comprometido com pagamentos variados que
fez em favor de Mautone, além de, oralmente, ter entrado em relação de
emprego com ele.
Ainda sobre o Graduado, esse teria auxiliado na captação de recursos
junto aos outros militares, mas sem consciência do estelionato que
praticava o Oficial. De forma detalhada, os Ofendidos e os seus prejuízos
foram os seguintes: TC Márcio Wanderlande de Lima Cauper, R$
93.000,00; TC Sóstenes Cavalcante de Castro, R$ 131.000,00; Cap
Paulino, R$ 89.100,00; Sra. Maria Melo Paulino, civil, genitora do retro
citado Capitão, R$ 60.0000,00; 1º Tenente Romis de Oliveira, R$
94.613,00; e 2º Sgt Nascimento, R$ 100.000,00.
Em face desse cenário, por compreender presentes indícios de autoria e
provas da materialidade suficientes a respeito dos estelionatos praticados
contra os militares acima referidos e a civil, postulou o Parquet o
recebimento da Denúncia e, ao fim, a condenação do Tenente-Coronel
Mautone pela prática "ao menos" cinco vezes do delito de estelionato (art.
251, caput, do CPM), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal
comum). A natureza militar dos crimes estaria configurada a partir do
disposto no art. 9º, II, alínea "a", do CPM."

Denota-se que as particularidades da vantagem obtida e do consequente prejuízo das
Vítimas permite a separação delas em dois grupos. O primeiro consiste nos militares TC
Cauper, TC Sóstenes, Cap Paulino e 1º Ten Romis, os quais teriam tomado empréstimos na
Poupex, para, depois, entregar o tanto sacado ao Réu, o que fizeram ao repassarem as
respectivas vantagens de R$ 93.000,00, R$ 131.000,00, R$ 89.100,00 e R$ 94.613,00. Já o
prejuízo se representaria por tais valores acrescidos das correções e juros cabíveis.

Ainda nesse grupo, incluía-se antes a genitora do Cap Paulino, que, segundo a Denúncia, por
meio do filho, emprestou R$ 60.000,00. Não obstante, a quitação desse débito ocorreu ainda
em 2015, mediante transferência do montante original pelo Acusado. Isso ensejou a
desconsideração da civil como Vítima no decorrer da instrução e na condenação, a qual
somente contabilizou os quatro militares acima e o 2º Sgt Nascimento como Ofendidos,
consoante se retira do seguinte trecho:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
"Assim agindo, o TC Nilton Antonio Lima Mautone, no âmbito da 7ª Circunscrição
de Serviço Militar e do Comando de Operações Especiais do Exército, entre abril
e setembro de 2015, mediante fraude, obteve para si, por cinco vezes,
vantagem ilícita que totalizou R$ 400.274,77mil reais em prejuízo de cinco
militares, quais sejam, Sgt. Nascimento, Cap. Paulino, TC Sóstenes, TC
Cauper e 1º Ten. Romis, induzindo-os e mantendo-os em erro." (Grifo nosso)

Ademais, na Apelação interposta, o MPM não requereu a modificação do Decisium para que a
mãe do militar seja considerada, mas somente o aumento das penas-base dos estelionatos
reconhecidos. Com isso, cabe afirmar que, em relação ao suposto delito praticado contra a
civil, a Sentença foi tornada imutável, mesmo que anulada, pois transitou em julgado para a
Acusação em razão dessa haver deixado de recorrer.

Delimitado esse primeiro rol de prejudicados, o segundo grupo diria respeito ao 2º Sgt
Nascimento, sobre o qual o Apelante/Apelado obteve vantagem a partir de variados serviços
e valores assumidos pela Vítima, não devidamente restituídos. Haveria promessa inclusive
de uma relação empregatícia com remuneração mensal de R$ 10.000,00 entre Nascimento,
empregado, e Mautone, empregador. Ainda que aparentemente incerto o prejuízo sofrido,
um cheque na posse do Graduado, no valor de R$ 100.000,00, serviria de prova.

Com essas colocações, estaria apresentada a materialidade no que consiste às vantagens
obtidas e aos prejuízos alheios sofridos. Pelos quatro Oficiais supracitados, a prova carreada
é suficiente e clara: ao tempo do inquérito se demonstraram as transferências financeiras
deles para o Réu, vide Relatórios do CPADSI juntados nos PQSs 161-67.2017.7.11.0111 e
162-61.2017.7.11.0111. No processo, embora se defenda da fraude, o Acusado reconhece os
pactos firmados e os valores recebidos.

Quanto ao Graduado, entretanto, há inconsistências insuperáveis que tornam necessária sua
desconsideração como Vítima. O civil Carlos Elias de Oliveira França, na ata notarial
prestada, indica que Nascimento nunca esteve em uma posição passiva em face de
Mautone, mas sim em acordo com o Tenente-Coronel. O 2º Sargento não somente teria
consciência do negócio de Mautone com o civil, mas estava engajado em arregimentar
"investidores":

"Saibam quantos esta Escritura Pública de Declaração bastante virem
que, aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte
(30/04/2020), neste Distrito de NOVA BRASÍLIA, Município e Comarca de
APARECIDA DE GOIÂNIA, Estado de GOIÁS, em Cartório, perante mim Sub-
Oficial e Escrevente, compareceu como Outorgante Declarante: CARLOS
ELIAS DE OLIVERIA FRANÇA, [...] ; Declara que conheceu também
na Igreja o Sargento Paulo do Nascimento Silva e que logo
ficaram muito próximos como irmão se amigos [...], o Nascimento
se tornou o seu segurança pessoal e também parceiro de
negócios, por isso o Nascimento guardava seus títulos em sua casa [...].
Declara que Nascimento, conversando com ele certa vez, se
prontificou, mais uma vez sem o conhecimento do Bispo Mautone,
a buscar ou captar investidores para pagar o sinal da fazenda e
custear as despesas iniciais. Declara que o Nascimento convencia
os seus amigos de caserna a investir, que ele mesmo escolheu os
investidores, apenas depois comunicou ao Coronel e agendou com os

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
militares, fora do expediente, para que ele apresentasse o futuro projeto,
inclusive mostrando o mapa da fazenda. [...]." (Grifo nosso)

Esse quadro encontra ressonância nos relatos dos Oficiais vitimados, visto que expuseram
como Nascimento, em alguns momentos, agia sozinho para tentar convencê-los a emprestar
dinheiro. De forma nítida, colhe-se dos depoimentos do Cap Paulino e do Ten Romis que o 2º
Sargento os procurou sem sequer estar acompanhado de Mautone e tentava induzi-los,
enquanto o próprio assume que também procurou TC Cauper e TC Sóstenes
desacompanhado:

"Inquirição do Capitão José Paulino de Melo, na qualidade de
ofendido (evento 189 - doc.4-16): disse que era chefe do setor de
pagamento de pessoal na 7ª Circunscrição do Serviço Militar; que foi
abordado pelo Sgt. Nascimento em um dia de expediente,
pedindo um dinheiro para empréstimo para um negócio do TC.
Mautone; que falou ao Sargento que não tinha dinheiro para investir
no negócio, pois seu filho era dependente químico [...]." (Grifo nosso)

"Inquirição do tenente Romis de Oliveira, na qualidade de ofendido
(evento 189 - doc.35-41): disse que foi procurado pelo Sargento
Nascimento que lhe fez a proposta de pegar um empréstimo na
Poupex e passar esse dinheiro para o tenente-coronel Mautone; [...]."
(Grifo nosso)

"Inquirição do sargento Paulo do Nascimento Silva, na qualidade de
ofendido (evento 189 - doc.59-66): [...]. Disse que abordou Cauper e
Sóstenes dentro do quartel (COpEsp); [...]. Informou que um dia
antes de contatar Cauper e Sóstenes, já tinha apresentado ao réu
o Cap. Paulino [...]." (Grifo nosso)

Porém, isso não explicaria o cheque que detinha em sua posse, assinado por Mautone e a ele
nominado, no valor de R$ 100.000,00, o qual seria indicativo da existência de uma dívida
entre os dois e, por consequência, de alguma fraude sofrida por Nascimento (Evento 216,
Doc. 2). Sem embargo, de pronto se denota que o documento está desassociado de qualquer
outra prova referente aos supostos estelionatos vivenciados pelos demais militares:
nenhuma das outras Vítimas sabe ou ouviu falar dessa dívida entre Nascimento e Mautone.

Ainda, aparecem problemas ao se examinar com maior vagar o cheque em si. Quanto a isso,
a Defesa insiste que o cheque foi entregue a Nascimento sem estar nominada, com a ordem
de que fosse entregue ao Tenente Romis. Essa alegação apresenta um primeiro sinal de
verossimilhança ao se perceber que o valor nela escrito (100 mil reais) quitaria o principal do
mútuo feito por Romis a Mautone (94 mil), sem considerar os 7% de juros combinados.

Outro sinal de que a história possa ser verdade é a gritante diferença entre as letras do
trecho do valor (parte superior do cheque) e aquelas do nome de Nascimento (parte inferior),
pois, mesmo sem uma perícia grafotécnica, é flagrante que pessoas diferentes preencheram
cada parte. A título de exemplo, a angulação das letras é totalmente distinta e, comparando
algumas letras, salta aos olhos que o "s" em "reais" (parte superior) em nada se assemelha
ao "s" de "Nascimento" (parte inferior), que mais se parece com o "r" da mesma palavra
"reais".

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
Essa percepção não indica que, necessariamente, o Graduado tenha fraudado o cheque por
meio do preenchimento com o seu próprio nome, até porque, neste momento, ele não é
acusado, nem sequer investigado. Porém, retomado o relato fornecido por Carlos Elias de
Oliveira França, em que declarou que tal cheque foi lhe apresentado pelo próprio
Nascimento, sem estar nominado e que o Sargento relatou tê-lo recebido de Mautone para
que entregasse a Romis:

"[...]. Declara também que Nascimento foi até a sua casa e
mostrou-lhe um cheque não nominado de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) emitido pelo Bispo Mautone sob sua responsabilidade, para
devolução ao Romis de Oliveira, pois o declarante mesmo o pediu
para preparar a quitação total com todos os militares, confiando na ação
de indenização e financiamento, tendo em vista que os militares tinham o
cheque caução com valor total do empréstimo aportado, com exceção de
Romis de Oliveira. [...]." (Grifo nosso)

Com esse acréscimo, embora não caiba asseverar que Nascimento alterou o cheque, tem-se
que dúvida suficiente foi lançada sobre o título enquanto prova de prejuízos que tenha
vivenciado. Não é diferente a conclusão que se chega sobre os demais débitos alegados,
referentes a pagamentos feitos pelo Graduado em favor do Acusado a título de consertos de
carro e/ou dívidas que o Oficial solicitou que o Sargento lidasse.

Além do mais, o caderno probatório deixa clara a improbabilidade deles existirem, visto que
não houve acoste de qualquer prova que os ateste, salvo a própria palavra do suposto
Ofendido. Especialmente acerca das revisões de automóveis, a prova testemunhal inclusive
segue no sentido oposto. Como se colheu do depoimento do civil Wallis Antônio Villela,
Nascimento levava veículos de pessoas conhecidas para conserto e Mautone não tinha
relação com essas ocorrências:

"Inquirida a testemunha Wallis Antônio Vilela (eventos 295 e 366,
doc. 1-2): disse que conheceu o TC. Mautone através de Carlos Elias; [...];
que Carlos Elias e o Sgt. Nascimento foram até sua casa e Carlos
se ofereceu para arrumar o seu carro; que o réu não estava
presente nesse momento; que uma vez levou o Sgt. Nascimento à
Policia Federal para depor, mas não adentrou o estabelecimento; que
Carlos Elias se propôs a levar os carros para conserto, mas não sabe
quem pagou pelo serviço; que o acusado não estava envolvido nesses
consertos; que já viajou a negócios com Carlos e o Sgt. Nascimento; que
o Sgt. Nascimento sempre acompanhava Carlos Elias; que o
sargento não fazia parte do negócio, mas sempre estava presente com
Carlos Elias." (Grifo nosso)

Na ata notarial fornecida, Carlos Elias de Oliveira França relembra esse específico episódio
citado pela Testemunha acima, ao que confirma que o Réu não tinha relação com esse
acontecimento, nem sequer sabia dele, pois partira espontânea e voluntariamente do
Sargento Nascimento:

"[...]. Declara ainda que certa ocasião, com o objetivo de
demonstrar gratidão, o Nascimento, por conta e risco, levou para
consertar um carro dele declarante e outro do Wallis Antônio

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
Vilela, conhecido dele e do Nascimento. Que o Bispo Mautone não
participou desse evento. [...]." (Grifo nosso)

A partir do somatório de todas essas constatações, tornam-se extremamente dúbios os
cenários alegados na Denúncia referentes ao 2º Sgt Nascimento, nos quais esse teria, por
ardil do Acusado, entregue vantagens diversas (desde valores até seu trabalho) ao Oficial e
por isso sofrido prejuízo. Destaque-se que essa leitura ecoa na análise feita pelo Juízo da
Ação de Cobrança que o Graduado decidiu mover contra o Réu para cobrar as supostas
dívidas.

Nesse sentido, ao examinar pedido de antecipação de tutela, o Magistrado da Justiça
Estadual de Goiás denegou o solicitado porque, além da demora em ajuizar a demanda (as
dívidas foram contraídas em 2015 e o processo somente se iniciou em 2019), "a
probabilidade do direito" traria "dúvidas", ao passo que ausentes "provas suficientes para o
convencimento da verossimilhança". Para fazer constar, transcreve-se a integralidade do
trecho citado:

"Os fatos narrados aconteceram no ano de 2015, e a ação foi proposta
somente em 2019, portanto, verifica-se que não há risco ao resultado útil
do processo, uma vez que a probabilidade do direito também traz
dúvidas, não há provas suficientes para o convencimento da
verossimilhança." (Grifo nosso)

Por fim, ainda que não diga respeito ao exame até aqui feito, cabe apontar que a referida
Vítima apresentou uma atitude processual bastante descompassada e questionável. Refiro-
me à possível ocorrência de fraude documental praticada pelo referido Graduado perante
esta Justiça, na qualidade de Assistente da Acusação, ao produzir e acostar documentos
confeccionados mediante fraude e ameaça contra trabalhadores de Tabelionatos e nos quais
se fez constar informações provavelmente falsas.

Quanto a esse episódio, em 10.6.2019 (Evento 259, Docs. 2 e 3), o Ofendido trouxe aos
autos certidões do 1º e do 2º Tabelionatos de Notas de Palmas-TO. Naquela emitida pelo 1º
Tabelionato, o Tabelião, Sr. Emanuel Acaiaba Reis de Sousa, certificou o que segue:

"1- a assinatura de Eduardo Machado Silva, CPF 521.102.657-87,
aposta na cópia colorida do Instrumento 'Particular de Compromisso de
Compra e Venda de Imóvel Rural', passado em Goiânia, em 23 de janeiro
de 2015, NÃO CONFERE em sua totalidade, com a assinatura aposta
no cartão de autógrafos arquivado nestas notas;
2- a assinatura de Laura Ruth R. Machado Silva, aposta no mesmo
instrumento NÃO É SEMELHANTE à assinatura constante no cartão
de autógrafos arquivado neste Cartório, apesar de ter sido
reconhecida em outras;
3- que a localização do carimbo do Tabelionato de Notas
Acaiaba, NÃO CONFERE com a prática adotada pelo Cartório, sendo
que a prática utilizada é a aposição do carimbo em cima da etiqueta
juntamente com o selo de fiscalização; e que
4- a assinatura da escrevente Rosangela Alves Rodrigues, aposta
na etiqueta do reconhecimento, afixada no mesmo documento, NÃO
CONFERE TOTALMENTE com a assinatura de seu próprio punho,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
sendo que a mesma apresenta sinais de falsificação;" (Grifo nosso)

Na certidão do 2º Tabelionato, a eventual falsificação seria menor, pois referente à não
correspondência da assinatura do escrevente que rubricara os selos daquele Tabelionato. A
Tabeliã Substituta, Sra. Suraika Paiva de Sousa, afirmou, in litteris, que a:

"assinatura da Escrevente Márcia Rodrine Rodrigues Mattos Dall'Agnol,
aportada nos reconhecimentos de firma datado de 26/01/2015, tendo
como nº de selo REH 920689 e REH 920688, NÃO CONFERE com a
assinatura de seu próprio punho no sinal público arquivado nesta
Serventia" (Grifo nosso)

Em um primeiro momento, confrontado com o teor de tais certificações, poder-se-ia concluir
que elas em muito reforçariam a tese acusatória. Salvo melhor juízo, atestariam ambas, em
maior ou menor medida, que o contrato de compra e venda do imóvel rural era um
documento minado de falsidades e, por consequência, que o instrumento serviu de meio
ardiloso no induzimento das Vítimas a uma falsa percepção acerca do negócio apresentado.

Entretanto, uma certidão e uma ata notarial posteriormente expedidas pelo 1º Tabelionato
colocam em dúvida as circunstâncias em que foram produzidas as certidões do Assistente da
Acusação e a veracidade delas. Quanto ao apresentado pela Defesa, primeiro na nova
Certidão, o mesmo Tabelião, Sr. Emanuel Acaiba, atestou o oposto ao que antes ele próprio
certificara. Nesse sentido, apôs o serventuário o que segue (Evento 327, Doc. 2):

"Certifico e dou fé a requerimento do Sr. Nilton Antônio Lima Mautone [...],
que o reconhecimento da firma do Promitente Vendedor Eduardo
Machado Silva, aposta no original do 'Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural', passado em Goiânia-
GO, em 23 de janeiro de 2015, apresentado hoje pelo Requerente, foi
feito nestas notas, no dia 26 de janeiro de 2015, utilizando o Selo
de Fiscalização REH 942691. Certifico ainda que a assinatura foi
conferida com o Cartão de Autógrafos arquivado nestas notas e
reconhecida pela Escrevente Rosangela Alves Rodrigues que
assinou o reconhecimento. [...]". (Grifo nosso)

Já na Ata Notarial, o Tabelião colheu e certificou sua própria declaração acerca dos
acontecimentos que ensejaram o fornecimento, em favor do 2º Sgt Nascimento, daquela
primeira certidão, na qual vários falsos eram apontados. Ainda, declarou expressamente que
tornava sem efeito o que antes havia certificado nela. Sobre isso, transcreve-se o relatado
pelo serventuário:

"ATA NOTARIAL a pedido de parte interessada como adiante se segue.
Saibam os que esta Ata Notarial bastante virem, que aos vinte e sete dias
do mês de junho do ano de dois mil e dezenove (27/06/2019), nesta
Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, em Cartório, eu, EMANUEL
ACAIABA REIS DE SOUSA, brasileiro, casado, Tabelião Titular do 1º
Tabelionato de Notas da Comarca de Palmas-TO, [...], nesta Capital, Que a
requerimento de NILTON ANTÔNIO LIMA MAUTONE, [...], foi solicitado
informações sobre o conteúdo da Certidão expedida por este Tabelião no
dia 03 de abril de 2019; sobre o requerimento informo que: no dia
03 de abril de 2019 compareceu nesta Tabelionato um Senhor que

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
se apresentou como militar do Exército Brasileiro e disse estar
trabalhando em uma investigação sigilosa de falsidade de
documentos particulares, envolvendo inclusive militar já aposentados;
que apresentou uma cópia de um instrumento particular de
contrato de compra e venda que continha a assinatura de
Eduardo Machado Silva e o reconhecimento da mesma assinatura feito
nestas notas; disse que se tratava de falsidade de
reconhecimento e montagem de documentos; que já teria
periciado o documento, inclusive consultado o selo de fiscalização
no Tribunal de Justiça e tudo indicava sinais de irregularidades e,
ainda, que já teria investigado todos os funcionários do Cartório;
solicitou também que destacasse a menção dos itens falsos do
documento apresentado; que mediante a cópia apresentada expedi e
lhe entreguei a Certidão com o seguinte teor: '[...]'. Que mais ou menos
uns trinta dias antes o mesmo senhor compareceu no Cartório solicitando
que reconhecesse uma assinatura aposta em uma cópia de Contrato de
Locação, o que lhe foi negado; que no dia que compareceu solicitando a
certidão, ele fez um comentário elogiando a atitude do cartório em lhe
negar o reconhecimento na cópia e que o cartório zelava pela legalidade
de seus atos; o requerente apresentou uma foto em seu celular
para reconhecimento e perguntou se era a mesma pessoa que
havia solicitado a certidão, após o reconhecimento foi verificado
que se tratava do Sr. Paulo do Nascimento Silva, militar do
Exército. Diante dos fatos ora narrados e apresentação do
instrumento original do Instrumento Particular de Compromisso
de Compra e Venda, torno sem efeito a Certidão expedida por
este Cartório em 03 de abril de 2019 (03/04/2019), acima
mencionada, para que não produza qualquer efeito legal." (Grifo
nosso)

A partir da leitura desses dois documentos, sobressai uma razoável suspeita de que o
Graduado coagiu o agente público cartorário a confeccionar uma certidão ideologicamente
falsa. Nesse sentido, a um, a determinação pela falsidade se conclui pelo fato da segunda
certidão, emitida em favor de Mautone, atestar a veracidade dos dados antes apontados
como adulterados, bem como pela expressa determinação na Ata Notarial em tornar sem
efeito a certidão dada a Nascimento.

A dois, sobre a coação, mesmo que os eventuais ilícitos praticados pelo Sargento dependam
de investigação criminal própria, em consonância com as suas garantias fundamentais,
principalmente a de presunção de inocência, não há como desviar o olhar da categórica
afirmação pelo Tabelião, detentor de fé pública, de que Nascimento se passou por um
investigador policial militar, tamanha a gravidade dessa conduta.

Sobre isso, além de o Graduado não haver ocupado cargo ou função no Inquérito Policial
Militar que resultou nesta Ação Penal, é certo que nunca poderia ter exercido qualquer tipo
de poder investigatório, pois era ou testemunha dos fatos apurados, ou vítima, como
inicialmente se pressuponha. Para falar o óbvio, é patente que não haveria imparcialidade se
o Ofendido pudesse investigar seu Ofensor.

Por força da descoberta dessas práticas da suposta Vítima, a Defesa requereu ao Juízo de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
piso a instauração de Incidente de Falsidade Documental contra as certidões acostadas aos
autos, além da exclusão das Vítimas do processo, para que não mais atuassem como
Assistentes da Acusação. Na petição de requerimento, o Acusado então esclareceu sobre a
certidão do 2º Tabelionato, não abarcada nos esclarecimentos prestados pelo Tabelião
daquele 1º ofício.

Essa outra haveria sido obtida por Nascimento com emprego de similar ardil. Entretanto, os
fatos que ensejaram a emissão daquela acabaram não sendo informados na mesma forma
(via Ata Notarial) uma vez que o Tabelião titular passou a proibir "qualquer emissão de
certidão referente a não conferência de assinaturas". Ainda assim, segundo a Defesa, a
Tabeliã substituta, que assinava a certidão, e um escrevente testemunhariam sobre o
ocorrido.

Como resumido no Relatório, o MM. Juiz Federal Substituto compreendeu pela
prescindibilidade do Incidente e da consequente perícia sobre os documentos alegadamente
falsos (certidões acostadas por Nascimento), visto que existiriam "outros meios disponíveis à
parte para provar suas alegações". Ademais, se tal perícia não era "absolutamente
indispensável", melhor que não se realizasse, pois suspenderia e atrasaria "a marcha
processual".

O Julgador de piso ainda manifestou sua incredulidade com o que fizera o Tabelião em tornar
sem efeito certidão antes expedida por ele próprio, ato que considerou "absolutamente
inusitado". Por conta disso, o Juízo entendeu que o comportamento deveria ser levado ao
conhecimento da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, motivo pelo
qual determinou que cópias fossem extraídas e enviadas à Corte Tocantinense.

Em razão desse encaminhamento, o TJ-TO instaurou um Procedimento de Sindicância,
numerado 20.0.000001193-3, "com a finalidade de apurar possíveis irregularidades
praticadas pelo Tabelião do 1º Tabelionato de Notas de Palmas/TO". Nesse processo a
Diretora do Foro de Palmas-TO, Juíza Flávia Afini Bovo, concluiu que a revogação feita pelo
Tabelião não fora indevida, mas sim correta, uma vez que a primeira certidão (emitida em
favor de Nascimento) não era condizente com a realidade:

"Os presentes autos são para apurar alguma possível falta funcional
cometida pelo Tabelião Sindicado que, segundo as provas colhidas, não se
configurou, uma vez que tão logo o sindicado percebeu que o documento
confeccionado com base na cópia do documento e nas informações
trazidas pelo solicitante, divergiam do contrato original, providenciou sua
revogação, não gerando dúvidas quanto a sua veracidade."

Ou seja, ainda que inusitada, concluiu a Corregedoria que a conduta do Tabelião fora a
correta no caso, visto que a certidão original certificava falsidades inexistentes no
documento original (contrato de compra e venda). Mais que isso, no decorrer de sua Decisão,
a Juíza destacou a possibilidade de atos indevidos (coação mediante "pressão e ameaça")
terem sido praticados pelo 2º Sgt Nascimento ao solicitar a certidão posteriormente
revogada:

"Conforme apontado no relatório da comissão sindicante, embora, o
reconhecimento das assinaturas tenha sido feito em relação ao mesmo
contrato de compra e venda de imóvel rural, a primeira Certidão foi
confeccionada com base em um cópia colorida e ainda sob

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
pressão e ameaça do solicitante, que usou de coação para
intimidar o Delegatário em sua confecção e o outra Certidão foi
emitida com conferência do documento original, tratando-se realmente de
situações distintas, demonstrando desta forma que o Tabelião agiu com
acerto ao tornar sem efeito a Certidão, garantindo a segurança jurídica ao
ato notarial.
[...].
Nota-se também no procedimento investigativo que as divergências
das Certidões lavradas ocorreram em razão da primeira ter sido
confeccionada com base em uma cópia de documento com
borrões e a outra com base no documento original o qual não possuía
nenhum sinal de adulteração.
[...].
Diante disso, entendo que não houve o cometimento de ato infracional
praticado pelo Tabelião, sendo sua atitude legal ao praticar novo ato
notarial a pedido do segundo requisitante, tornando sem efeito o anterior,
uma vez que havia indícios de fraude e contradição no documento
inicialmente apresentado." (Grifo nosso)

Vê-se pelas partes destacadas que o colhido no Procedimento de Sindicância faz um eco
claro daquilo afirmado pelo Tabelião Sindicado, o que autoriza presumir que as informações
constantes na Ata Notarial de próprio punho tenham se confirmado, mesmo que
parcialmente. Nota-se, em especial, que a Juíza corroborou a possibilidade de que
Nascimento tenha obtido a certidão mediante "pressão e ameaça" ao notário, além de usar
uma via adulterada ("cópia com borrões") do contrato de compra e venda da fazenda.

Tal Decisão do Tribunal de Justiça foi acostada já nesta instância, quando o Apelante/Apelado
então requereu a este Relator que fosse oficiado à Corte Estadual com requisição pelos
documentos que compuseram o Procedimento de Sindicância em questão.
Monocraticamente indeferi o pedido, porém desde logo reconheci que a falsidade
documental era constatável, por isso a prescindibilidade da solicitação ao TJ-TO pelos autos
da Sindicância.

Fundamentei que o constante naquela investigação administrativa teria maior relevância à
determinação de eventual responsabilidade criminal do 2º Sgt Nascimento, tanto pelos
delitos que tenha praticado na obtenção da certidão, quanto pela aparente fraude
documental (art. 347, parágrafo único, do Código Penal) que em tese praticou contra esta
Justiça Militar. Logo, na mesma Decisão determinei a abertura de Vista ao Parquet Milicien
para que, na forma do art. 442 do CPPM, tomasse as medidas que entender cabíveis.

Feita toda essa exposição sobre o que antes afirmei ser uma possível "atitude processual
bastante descompassada e questionável", compreendo que a conduta indevida, ao menos
com o que há no processo, resta suficientemente nítida: salvo melhor juízo, o 2º Sgt
Nascimento, na condição de Assistente da Acusação, produziu e trouxe aos autos, de forma
aparentemente deliberada, documentos falsos, os quais influenciaram na apuração da
verdade dos fatos.

Embora essa ocorrência não mantenha correlação direta com os indícios referentes ao
estelionato denunciado, ela reforça a leitura acerca da falta de demonstração de que
Nascimento seja realmente uma das Vítimas. Tal tipo de comportamento ardiloso, ao ser

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
sintonizado com as provas e as deduções referentes ao cheque de R$ 100.000,00 e às outras
dívidas alegadas pelo Ofendido, torna extremamente questionável a qualificação que a
Denúncia lhe deu (como Ofendido) e o suposto crime.

Em síntese, não restou provado sequer ter existido um delito contra o Graduado, razão pela
qual voto pelo provimento do Apelo defensivo para, ao reformar a Sentença, absolver o Réu
do estelionato supostamente praticado contra o 2º Sargento Paulo do Nascimento Silva, forte
no art. 439, alínea "a", do CPPM. Sublinho que voto esta parte da Denúncia de forma
individualizada por força das particularidades que cercavam a situação fática.

Em consequência desse provimento, na parte da Apelação do MPM que diz respeito ao delito
acima referido, uma vez que o Acusado resta absolvido, não há como examinar o acerto ou
desacerto do mérito do Recurso ministerial, pois ele diz respeito a uma pena não mais
existente. Com isso, voto por julgar prejudicado o Apelo na parte indicada.

Fechado esse recorte, retomo o julgamento no que toca aos outros quatro estelionatos, como
já concluído, dos três elementos que compõem o delito (ardil, prejuízo alheio e vantagem
ilícita), dois estão constatados nos fatos que envolveram os militares TC Cauper, TC
Sóstenes, Cap Paulino e 1º Ten Romis: restou atestado (e confessado pelo Réu) que
entregaram as respectivas quantias de R$ 93.000,00, R$ 131.000,00, R$ 89.100,00 e R$
94.613,00.

Como se apurou, esses valores foram primeiro levantados pelas Vítimas via empréstimos
junto a Poupex e, posteriormente, repassados ao TC Mautone por meio de mútuo que cada
um firmou com o Acusado. Assim, a obtenção de vantagem consistiria no repasse voluntário
feito pelos Ofendidos, enquanto o prejuízo alheio advém da dívida que esses assumiram
perante a Poupex em virtude da falta do retorno inicialmente prometido, que se daria em 30
dias.

Para a demonstração perfeita do tipo penal falta discernir o ardil empregado, isto é, o
instrumento empregado para incutir nas Vítimas uma compreensão errônea sobre a
realidade. Porém, o exame não se resume a tanto, pois, como assenta a doutrina, deve ser
observado também se o meio era realmente idôneo para enganar os sentidos e se a falsa
percepção foi relevante para fazer o enganado entregar livremente a vantagem.

Nesse sentido, Neves e Streifinger avalizam a leitura supra, no que também citam o
entendimento de Guilherme Nucci:

"A geração da conduta eivada pelo erro ou sua manutenção, ademais,
devem ser calcadas em um ardil, artifício, ou qualquer outro meio
fraudulento, capazes de enganar, ou seja, não podem ser grosseiros, sob
pena da hipótese de crime impossível. Nos dizeres precisos de Guilherme
Nucci, os métodos, então, são 'artifício (astúcia ou esperteza), ardil
(também é artifício ou esperteza, embora na forma de armadilha, cilada
ou estratagema) ou outro meio fraudulento (trata-se de interpretação
analógica, ou seja, após ter mencionado duas modalidades de meios
enganosos, o tipo penal faz referência a qualquer outro semelhante ao
artifício e ao ardil, que possa, igualmente, ludibriar a vítima). A utilização
de meios grosseiros de engodo não configura o crime, pois é exigível que
o artifício, ardil ou outro meio fraudulento seja apto a ludibriar alguém
(...)'.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
A indução ou manutenção do erro, deve-se frisar, é a causa da obtenção
da vantagem, estabelecendo-se, assim, a primeira relação de causalidade
exigida pelo tipo: a fraude praticada pelo autor causando o erro da vítima
ou fomentando que esta continue em erro." (In Manual de direito penal
militar - 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012; pp. 1.579/80; grifo nosso)

Exposto o ponto de partida teórico, avança-se aos fundamentos práticos e às provas
referentes ao ardil usado. Na Denúncia, narrou-se que o Réu induziu e manteve em erro os
militares mediante o emprego "da confiança e credibilidade que lhe conferia o cargo de
Oficial Superior do Exército Brasileiro", além de apresentar documentos inidôneos, com os
quais quis atestar a existência de um negócio jurídico na verdade falso.

Mais especificamente a Peça Inicial descreveu que os Ofendidos foram induzidos "mediante a
apresentação da escritura de compra e venda da Fazenda, fotografias, plantas, projeto de
condomínio fechado, cálculos financeiros e títulos de crédito nacionais e internacionais, e
letras do tesouro nacional". Sobre os títulos de crédito e as letras de tesouro acrescentou a
Acusação que a "Polícia Federal apurou que os títulos eram 'podres' e as letras do tesouro
estavam 'prescritas'".

Decorrida a instrução probatória, ao tempo das Alegações Finais, o Parquet compreendeu
que as suspeitas iniciais foram atestadas. Prejuízo e vantagens se provaram com
fundamento no já examinado (empréstimos na Poupex e repasses ao Acusado), enquanto a
convicção acerca do ardil se retiraria dos seguintes documentos:

"Ao apresentar o "grande negócio" aos colegas, MAUTONE usou
documentos ideologicamente falsos: a) um "instrumento particular
de compromisso de compra e venda" fictamente firmado entre
MAUTONE (evento 90- Anexos 20 a 23) e os promitentes vendedores,
documento falseado, como se verá adiante; b) um orçamento inicial
do empreendimento - Relação de Veículos - Fazenda Barreiros
Empreendimento em nome de NILTON MAUTONE e CARLOS ELIAS,
também idelogicamente falso, porque a Fazenda nunca pertenceu a esses
dois sujeitos (IPM - fls. 138 - árvore); c) suposto projeto de
loteamento de terra alheia, em desacordo com o Estatuto da Terra,
folders e fotografias de uma Fazenda no Tocantins, conforme
depoimento das testemunhas; e d) títulos da dívida pública do
Brasil e de países estrangeiros falsos (prova pericial no IPM)." (Grifo
nosso)

Ainda, especificamente sobre o instrumento de compra e venda, o Membro do Parquet cita
as certidões do 1º e 2º Tabelionato de Palmas-TO, acostadas pelos Assistentes da Acusação,
sem, entretanto, fazer referência à certidão e à ata notarial emitidas posteriormente pelo
mesmo 1º Tabelionato e acostadas pelo Réu. Como antes dito, percebe-se que os
documentos inidôneos acostados (Certidões de Nascimento) surtiram nítido efeito na
apuração dos fatos, visto que ludibriaram o Agente Ministerial:

" A prova da fraude, induzimento dos ofendidos a erro para
obtenção da vantagem ilícita, exsurge da história fictícia forjada
pelo Acusado, de compra de uma propriedade rural para
loteamento urbano, financiado pelo HSBC, no montante de R$

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sem lastro garantidor, bem como
pela apresentação de documentos falsos, como os títulos públicos
encontrados com o Sgt NASCIMENTO e periciados pela Polícia Federal
(LAUDOS PERICIAIS CRMINAIS - IPM - fls. 119/137 - árvore). Ainda sobre a
fraude (crime meio) há nos autos o documento denominado "Instrumento
Particular de Compromisso de Compra e Venda" (evento 90 - anexos 20 a
23 e evento 259 - anexos 04 a 10). No evento 259 a douta Advogada
assistente de acusação traz duas Certidões Cartorárias que
atestam a falsidade do Instrumento Particular de Compromisso de
Compra e Venda." (Grifo nosso)

A partir desses apontamentos, alcançado o instante do julgamento, o Conselho Especial de
Justiça vislumbrou a ação ardilosa. Segundo o Órgão, a inviabilidade do negócio constante no
contrato de compra e venda, somado a outros documentos sobre o inexistente loteamento a
se realizar, além do emprego do Sgt Nascimento, demonstrariam a fraude que o Tenente-
Coronel formulou para enganar seus colegas e, por meio disso, obter vantagem indevida em
prejuízo deles:

"Para dar credibilidade a um negócio completamente inviável e
induzir e manter os colegas em erro, Mautone adotou diversas
estratégias: levou o Sgt. Nascimento ao imóvel no Tocantins e passou
a usar o graduado como instrumento de aproximação e captação
de outras vítimas; apresentava documentos com o suposto projeto
de loteamento, segundo relatos uníssonos dos ofendidos; dizia que
estava aguardando um empréstimo junto a instituição bancária
HSBC - a qual, por sinal, encerrou suas atividades no Brasil justo em 2015
-, fato também harmônico no depoimento dos ofendidos; oferecia juros de
7% e 10% em apenas um mês (algo totalmente impraticável no mercado),
argumentando que seu lucro chegaria a 300%.
[...].
Além disso, nenhum dos altos riscos - que já eram conhecidos do TC.
Mautone desde a data da assinatura do contrato (janeiro de 2015) -
foram repassados aos ofendidos. Do contrário, o denunciado a toda
abordagem garantia que não havia perigo e que seu retorno financeiro
seria certo." (Grifo nosso)

Feito esse incurso nas razões da Acusação, bem como apontadas as conclusões do Juízo de
piso para o suporte da condenação nesse tópico, pode-se resumir o instrumento de engodo e
o seu uso da seguinte forma: que o Acusado, a partir da sua posição de Oficial-Superior e
carisma, incutiu nos quatro Oficiais uma percepção errônea sobre a aquisição do imóvel,
uma vez que a compra não existia, e, para tanto, usou da pessoa do 2º Sgt Nascimento, já
ludibriado, conjuntamente com documentos falseados, os quais consistiram no instrumento
de compra e venda, em títulos públicos falsos e em outros ("folders e fotografias",
"orçamento inicial do empreendimento" e "projeto de loteamento").

Passado à análise, em linha com o exame realizado sobre o duvidoso caráter de vítima do
Graduado, percebe-se que é difícil determinar se o militar agiu como instrumento do ardil.
Como visto, não sobressaem provas confiáveis de que o referido Sargento estivesse a agir
por erro, mas sim que estava consciente da intenção de TC Mautone em pedir os mútuos aos
demais, porém é incerto se sabia de eventual estelionato, ou mesmo se não estava ele

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
próprio a praticar condutas tendentes ao induzimento ou manutenção em erro das Vítimas.

No sentido dessa última colocação, como antes se apontou, os relatos de algumas das
Vítimas, bem como em afirmações do próprio Sargento, indicam que Nascimento em certos
momentos agia sozinho. Por isso, repete-se transcrição já feita de trecho dos depoimentos
prestados pelo Cap Paulino e pelo 1º Ten Romis, além de fala do 2º Sgt Nascimento em que
confessa ter abordado os TC Cauper e Sóstenes sem a presença do TC Mautone:

"Inquirição do Capitão José Paulino de Melo, na qualidade de ofendido
(evento 189 - doc.4-16): disse que era chefe do setor de pagamento de
pessoal na 7ª Circunscrição do Serviço Militar; que foi abordado pelo
Sgt. Nascimento em um dia de expediente, pedindo um dinheiro
para empréstimo para um negócio do TC. Mautone; que falou ao
Sargento que não tinha dinheiro para investir no negócio, pois seu filho
era dependente químico [...]." (Grifo nosso)

"Inquirição do tenente Romis de Oliveira, na qualidade de ofendido
(evento 189 - doc.35-41): disse que foi procurado pelo Sargento
Nascimento que lhe fez a proposta de pegar um empréstimo na
Poupex e passar esse dinheiro para o tenente-coronel Mautone; [...]."
(Grifo nosso)

"Inquirição do sargento Paulo do Nascimento Silva, na qualidade de
ofendido (evento 189 - doc.59-66): [...]. Disse que abordou Cauper e
Sóstenes dentro do quartel (COpEsp); [...]. Informou que um dia antes
de contatar Cauper e Sóstenes, já tinha apresentado ao réu o Cap. Paulino
[...]." (Grifo nosso)

Nesse desiderato, desqualifica-se o citado Sargento como uma alegada parte do mecanismo
de fraude, pois é possível afirmar que, no mínimo, não estava a ser enganado, mas sim que
agia de forma aparentemente livre, consciente e espontânea. Mais que isso, porque suas
ações não foram devidamente investigadas, resta difícil afirmar a relevância delas e, se o
houverem sido relevantes, o quanto o foram para que as Vítimas tenham sido induzidas ou
mantidas em erro.

Ao tópico seguinte, acerca dos títulos e letras de tesouros nacional e estrangeiro que
estariam prescritos ou seriam "podres", as provas emprestadas pela Polícia Federal,
acostadas aos autos do Inquérito Policial Militar, de fato atestam que documentos
apreendidos durante a Operação Söldner são falsos. No Laudo 502/2016 - SETEC/SR/DPF/GO,
os peritos subscritores são taxativos ao responder que tanto as "Letras do Tesouro Nacional",
quanto "Certificados do Tesouro Nacional e Recebidos" são "falsos".

Em face dessa falsidade, seria possível que tais documentos, se usados, incutissem no
observador leigo a impressão de que aquele que os portava detinha garantias financeiras
vultosas. Por consequência, se atestado o uso deles pelo Acusado, por certo a
instrumentalidade do ardil estaria comprovada. As Vítimas, em certo uníssono, citam terem
visto documentos, os quais se referiram como títulos de crédito, possivelmente apreendidos
e periciados.

Em que pese esse cenário, a leitura da integralidade das provas encaminhadas pela PF

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
aponta que os títulos em questão não foram encontrados com o Réu, mas sim apreendidos
na posse do 2º Sgt Nascimento em sua residência, consoante se infere do Mandado de Busca
e Apreensão 068/2015 e do Auto de Apreensão 611/2015. Além disso, ao ser interrogado
pela Polícia sobre tais documentos, afirmou o Graduado que os recebeu de Carlos Elias de
Oliveira França para que os guardasse.

Mesmo não submetido ao contraditório, o civil, por meio da Ata Notarial já citada, confirma
que os títulos eram seus e que os havia entregado ao Sgt Nascimento, em razão de nele
confiar. Mais que isso, em divergência com o afirmado pelo Praça e pelos Ofendidos,
declarou que o TC Mautone não teria conhecimento dos títulos, somente Nascimento, visto
que esse abordava sozinho outros militares para ofertar participação no investimento
imobiliário:

"Saibam quantos esta Escritura Pública de Declaração bastante virem
que, aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte
(30/04/2020), neste Distrito de NOVA BRASÍLIA, Município e Comarca de
APARECIDA DE GOIÂNIA, Estado de GOIÁS, em Cartório, perante mim Sub-
Oficial e Escrevente, compareceu como Outorgante Declarante: CARLOS
ELIAS DE OLIVERIA FRANÇA, [...]; Declara que conheceu também na
Igreja o Sargento Paulo do Nascimento Silva e que logo ficaram muito
próximos como irmão se amigos [...], o Nascimento se tornou o seu
segurança pessoal e também parceiro de negócios, por isso o
Nascimento guardava seus títulos em sua casa. [...] ; Declara
que Nascimento, conversando com ele certa vez, se prontificou,
mais uma vez sem o conhecimento do Bispo Mautone, a buscar ou
captar investidores para pagar o sinal da fazenda e custear as
despesas iniciais. Declara que o Nascimento convencia os seus
amigos de caserna a investir, que ele mesmo escolheu os
investidores, apenas depois comunicou ao Coronel [...]; Que o
Nascimento foi indiciado por guardar e comercializar títulos
nacionais e internacionais que foram apreendidos em sua casa, os
quais eram de propriedade dele declarante e guardados em sua casa a
pedido dele declarante, sem o conhecimento do Bispo Mautone;
[...]." (Grifo nosso)

Confrontado com tal quadro, as acusações de uso dos títulos por Mautone, como ardil,
restam difíceis de serem acolhidas. Nesse sentido, diferente do compreendido na Sentença,
percebe-se que as provas nos autos não indicam com clareza que o ora Apelante/Apelado
sequer deteve os documentos em questão, pois nem lhe pertenciam (propriedade era de
Carlos Elias de Oliveira França), nem era ele que os possuía, mas sim Nascimento, com quem
foram inclusive apreendidos.

Ademais, ainda que as quatro Vítimas citem vagamente terem avistado algo parecido com
esses documentos, nota-se que ganha força a hipótese de que Nascimento agiu, em certa
medida, sozinho na indução ou manutenção em erro dos Oficiais. Em sintonia com as
conclusões anteriores, a análise do caderno probatório indica ser razoável a possibilidade de
que o Graduado tenha apresentado por conta própria os títulos que ele guardava a mando do
civil.

Por consequência, não há como discernir que tais documentos tenham sido realmente

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
usados nas negociações entre o Réu e as Vítimas, ou sequer que, caso tenham sido
apresentados, que o seu uso tenha decorrido de uma conduta dolosa do Oficial e não de
Nascimento. Embora inautênticos, a demonstração de falsidade se torna insuficiente para
condenação quando não se consegue saber se o suposto estelionatário ao menos sabia da
existência dos instrumentos.

Em continuidade, como antes destacado, outros meios ardilosos possivelmente empregados
teriam consistido em "folders" e "fotografias", além de um "orçamento inicial do
empreendimento", do "projeto de loteamento" e do contrato de compra e venda do imóvel. A
falsidade decorreria da inexistência da própria fazenda, como concluiu o Conselho, ao
afirmar que era irreal porque "a escritura não consta dos autos". Logo, se ficto o imóvel, o
negócio a ele referente seria uma simulação, bem como os documentos referentes à venda e
ao loteamento desse objeto seriam necessariamente forjados.

Dito isso, percebe-se que todos esses possuem uma origem comum ligada à fazenda alvo da
aquisição: se realmente inexistente, infere-se o caráter ilegítimo deles; se existente,
plausível que as demonstrações a respeito do imóvel sejam fidedignas. A iniciar pela
existência ou não do imóvel rural, a Defesa produziu "Certidão do Imóvel - Inteiro Teor",
expedida pelo "Tabelionato Primeiro de Notas e Registro de Imóveis de Miracema do
Tocatins-TO", na qual consta o seguinte:

"CERTIFICO, a requerimento de parte interessada e para os devidos fins,
que revendo o arquivo existente no Cartório a meu cargo, sito nesta
cidade, na Av. Tocantins, nº 702, verifiquei constar no livro 2-L de
REGISTRO GERAL, a fls. 275, a matrícula sob o número de ordem
3.565 (três mil quinhentos sessenta e cinco), e o Registro sob nº R-08
(oito) feitos a 05 de Setembro de 2000, referente a aquisição de Um
imóvel rural, parte remanescente do lote nº 68, do Loteamento
Todos os Santos, gleba 2, fls. 2, situado neste Município, com a
área de 104,11,90 Ha; cadastrada no INCRA sob nº
924.075.014.869; [...] o imóvel constante da presente Matrícula foi
Adquirido como Assuntores, Novos Devedores e Outorgados
Compradores: EDUARDO MACHADO SILVA e LAURA RUTH R.
MACHADO SILVA [...]. AVERBAÇÃO: Averbado sob nº AV-02, em
05.09.2000, Carta de Sentença de 23.11.99, expedida pela MM. Juíza de
Direito Dra. Célia Regina R. Ribeiro, comarca de Palmas-TO, extraída dos
Autos de separação nº 2.686/99 de Eduardo M. Silva e Laura R. R.
Machado Silva, o Imóvel passou a pertencer a EDUARDO MACHADO SILVA,
brasileiro, separado judicialmente. [...]." (Grifo nosso)

No contrato de compra e venda, denota-se que o objeto consistia na compra de dois imóveis,
dos quais um foi descrito da seguinte forma:

"[...] imóvel rural localizado no lote nº 68 - Parte remanescente do
Loteamento Todos os Santos, gleba 2, folha, situado no município de
Miracema do Tocantins - TO, com a área de 104,11,90 Ha,
cadastrado no INCRA sob o nº 924.075.014.869, Matrícula 3.565 e
Registro sob o nº R-08, livro 2-L, fl. 275, Tabelionato Primeiro de
Notas e Registros de Imóveis da Comarca de Miracema do
Tocantins - Estado do Tocantins, com seu perímetro e confrontações

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
descritos na matrícula referenciada; [...]." (Grifo nosso)

Comparando as duas descrições, todas as informações do registro de imóvel batem: origem
(ser parte remanescente de outro loteamento), tamanho da área, número de cadastro no
INCRA, número da matrícula, número de registro, identificação do livro, número da folha, o
tabelionato em que registrado, o último adquirente da propriedade (Eduardo Machado Silva)
etc. Logo, o contrato de compra e venda tratava de um imóvel existente, não de um objeto
fictício.

Ainda assim, isso não isentaria a possibilidade de que o negócio em si fosse ficcional, ou
seja, que o Réu e os vendedores não quisessem realmente realizar aquela compra e venda,
mas somente uma simulação para com isso ludibriar possíveis vítimas. Ainda mais fundo,
não torna impossível que o TC Mautone, isoladamente de todos, de Nascimento e dos
proprietários do imóvel rural, estivesse a ludibriar seus colegas com o ideal de obter
vantagens próprias.

No primeiro nível, isto é, se existia conluio entre o Réu e os vendedores, o caderno
probatório fornece indicativos de que tanto o instrumento de contrato, quanto o negócio em
si são verdadeiros. No que concerne ao contrato, o instrumento, as assinaturas nele
constantes e os reconhecimentos de firma feitos têm sua fidedignidade atestada ao se
observar, conjuntamente, a última certidão fornecida pelo 1º Tabelionato de Notas de
Palmas-TO, a Ata Notarial prestada pelo Tabelião dessa serventia e a Decisão do
Procedimento de Sindicância do Foro daquela capital.

Como já examinado, as certidões do 1º e 2º Tabelionatos, obtidas pelo 2º Sgt Nascimento, a
despeito do que nelas foi relatado, são ambas frontalmente questionadas pelo relato do
citado Tabelião e pela apuração administrativa da Justiça Tocantinense. Ao que transparece,
elas foram obtidas com uso de subterfúgio, coação e ameaça, além de haverem sido colhidas
a partir de uma via adulterada do contrato de compra e venda, "com borrões" como
asseverou a Juíza Diretora daquele Foro.

Quanto ao negócio em si, o próprio Parquet observou que os valores recebidos por Mautone
foram repassados integralmente à esposa do promitente-vendedor Eduardo Machado Silva, a
Sra. Rid Iden de Sousa Lima, consoante se apurou nos Pedidos de Quebra de Sigilo 161-
76.2017.7.11.0111 e 162-61.2017.7.11.0111. Logo, porque o MPM não acusou os referidos
vendedores, presume-se que o próprio Órgão acreditou, até certo ponto, na fidedignidade do
negócio entabulado (contrato de compra e venda).

Soma-se a isso a falta de provas que indiquem que a recém citada civil seja estelionatária,
tampouco seu marido, visto que a Acusação não se interessou em investigar a destinação
dada à transferência que o TC Mautone efetuou. Portanto, por uma óbvia inferência a partir
das duas percepções retro citadas, somente resta afirmar que os valores direcionados a Sra.
Rid Iden de Sousa Lima, colhidos a partir dos empréstimos feitos pelas Vítimas, detinham
ligação com o negócio entabulado, mesmo que aquém do total.

Ato contínuo, os demais documentos ("folders" e "fotografias", "orçamento inicial do
empreendimento", "projeto de loteamento"), que seriam relacionados a um futuro
loteamento do imóvel, também não carregam mácula de uma necessária inidoneidade. Se a
fazenda seria loteada ou não, é impossível dizer que isso seja mentira, pois a compra e
venda, ao que tudo indica, existiu validamente.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
Além disso, sobre os "folders" e "fotografias", esses sequer constam nos autos, de forma que
não há como examiná-los, para, então, determinar se o que há neles era falso ou não. Os
Ofendidos também nada se recordam especificamente, salvo que eram coloridos e
chamativos. A depender do que constasse escrito, poderia ser examinado um eventual
caráter ardiloso, porém sem nem mesmo uma prova indireta, impossível qualquer conclusão
negativa.

Assim, respeitada a leitura do MPM, bem como do Conselho, certo então é que o contrato
não pode ser considerado materialmente falso, nem ideologicamente, o que alcança os
documentos recém citados ("folders" e "fotografias", "orçamento inicial do
empreendimento", "projeto de loteamento"). Considere-se plausível ou não o objeto nele
pactuado (a compra da fazenda) e o que se pensava em ser feito no imóvel (loteamento), os
indícios empregados para tentar afirmar pela simulação do negócio não são suficientes, nem
idôneos, vide certidões produzidas pelo Graduado Nascimento.

Vencido o exame sobre a existência do imóvel e a veracidade da compra e venda a ele
referente, ainda assim se tem o nível seguinte de aprofundamento antes citado: podem as
Vítimas, ao efetuarem os empréstimos, terem sido induzidas em erro acerca do risco do
negócio que aceitavam participar, por atos unicamente imputáveis ao TC Mautone e limitado
ao âmbito das obrigações firmadas entre ele e os Ofendidos. Nesse ponto, observa-se que na
Sentença se entendeu que o risco do contrato original não haveria sido esclarecido aos
militares, de forma que poderiam ter sido induzidos em erro.

Descartados os indícios de ardil referentes à contratação entre o Réu e terceiros
(promitentes-vendedores da fazenda, civil Carlos Elias, 2º Sgt Nascimento), resta a
possibilidade de que o estelionato tenha decorrido especificamente na relação mantida entre
o Acusado e os militares ludibriados. Isto é, que o TC Mautone haja enganado seus colegas
tão somente para conseguir que esses emprestassem o dinheiro para um contrato que,
embora existente e válido, era de impossível cumprimento por eles e que, por consequência,
inviabilizaria que ele quitasse os débitos assumidos.

Indicativo desse cenário é o montante amealhado com os militares mutuantes, o qual era
claramente insuficiente para fazer frente ao quantum total do contrato, pois representava
algo no entorno de 10% da entrada combinada. Para obtenção do sucesso nos mútuos, tem-
se então que também não se pode descartar o emprego de eventual lábia ou carisma do
Acusado como meio de reforço ao ardil e de diminuição da capacidade dos Ofendidos em
compreender o contrato a eles apresentado.

Quanto ao valor, o TC Sóstenes, no depoimento que prestara ao tempo do Inquérito Policial,
ao ser questionado "se tinha conhecimento do valor a ser arrecado para a aquisição de tal
fazenda", recordou-se que o imóvel rural deveria valer "entre 14 a 20 milhões de reais".
Além disso, em reunião realizada pelo TC Cauper em sua própria sala, à qual compareceram
Sóstenes e Paulino, em seu depoimento em juízo, relembrou-se Cauper que vários
documentos foram apresentados, inclusive o contrato de compra e venda da fazenda.
Mesmo o Ten Romis, que foi abordado separadamente, também afirmou ter visto tal
documento.

Nesse cenário, as Vítimas visualizaram o contrato de compra e venda do imóvel rural e os
gigantescos valores nele descritos, de modo que estavam cientes desse último, conclui-se
que somente o somatório de uma atitude ardilosa, partida do Acusado, com a ingenuidade e

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
a incapacidade inerentes dos Oficiais poderia resultar na realização dos mútuos examinados.
A reforçar esse quadro de aproveitador astucioso, por certo o Acusado valeu-se da confiança
que os militares mantêm entre si, o que somente agravou a credulidade dos Ofendidos.

Retira-se o sustento para essa leitura dos depoimentos prestados pelas Vítimas, a partir dos
quais se colhe, com razoável certeza, que eles se tratavam de indivíduos com seu juízo
crítico reduzido, tanto por uma excessiva confiança na pessoa que lhes pedia os
empréstimos (Mautone), quanto por uma expectativa leviana de retorno rápido e fácil,
própria daqueles sem experiência:

"Inquirição do Capitão José Paulino de Melo, na qualidade de
ofendido (evento 189 - doc.4-16): disse [...] que confiava no tenente-
coronel por ser seu chefe e por ser cotado para ser Chefe da 7ª
CSM, e por isso, aceitou emprestar o dinheiro; [...]." (Grifo nosso)

"Inquirição do TC. Sóstenes Cavalcante Castro, na qualidade de
ofendido (evento 189 - doc. 17-33): [...]; que aceitou fazer o empréstimo
ao denunciado devido a vário motivos, como os documentos mostrados
pelo réu e que aparentemente conferiam lisura ao empreendimento dele,
como o fato de o TC. Mautone ser o Subcomandante da 7ª CSM,
logo, ocupante de um cargo que inspirava confiança; [...]." (Grifo nosso)

"Inquirição do tenente Romis de Oliveira, na qualidade de
ofendido (evento 189 - doc.35-41): [...]; disse que emprestou dinheiro ao
réu porque acreditava no seu chefe e achou que era uma
oportunidade para ganhar um dinheiro e trocar de carro; [...]."
(Grifo nosso)

"Inquirição do TC. Marcio de Lima Cauper, na qualidade de
ofendido (evento 189 - doc.42-53): [...]; disse que tinha a segurança
de se tratar de um oficial do Exército, e que o ocorrido era
impensável por parte do réu. Disse que nunca fez investimento junto com
o acusado, mas, sim, que se tratava de um empréstimo de dinheiro
ao réu com a promessa verbal dele de que os valores seriam
devolvidos em 30 dias; [...]; disse que não procurou informações sobre
a lisura dos negócios do réu, porque confiava na palavra dada pelo
denunciado de que honraria o compromisso feito com os ofendidos;
[...]." (Grifo nosso)

Dessas falas se denota que os militares em questão eram especialmente inocentes, o que
torna provável a ocorrência do estelionato na hipótese, e não somente um descumprimento
obrigacional pela não quitação do pacto no prazo acordado (30 dias) e no montante
prometido (valor emprestado acrescido de 7% ou 10% de juros). O Cap Paulino bem
representa esse quadro, pois, consoante confessou em seu depoimento, antes do ocorrido já
havia "caído" no notório esquema de pirâmide financeira conhecido por "Avestruz Master".

Veja-se que estavam tão confiantes no retorno do colega que acreditaram na possibilidade
de que esse os ressarcisse em 30 dias corridos e com retorno de 7% (Romis) e 10%
(demais), pelo que arriscaram inclusive praticar usura, tamanha a preocupação em
emprestar dinheiro ao Réu. Portanto, ao encontro da leitura acusatória, denota-se que os
militares vitimados foram convencidos a emprestar dinheiro porque confiavam enormemente

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
em um colega de farda.

Ademais, sublinhe-se que os conhecimentos necessários não estavam ao alcance deles, pois
por óbvio Oficiais das Forças Armadas, pela natureza de suas funções, não são indivíduos
instruídos o suficiente para realizarem um negócio com valores da magnitude observada. Os
quatro eram nitidamente incapazes de calcular o quão provável ou não era que o
empréstimo que efetuavam não vingasse e, portanto, que viessem a amargurar prejuízos
com o descumprimento do Acusado.

Assim, a despeito da ausência de uma falsidade concreta/objetiva, isto é, de que qualquer
dos documentos apontados pela Acusação tenha se provado material ou ideologicamente
inverídico, discerne-se que o ardil do Acusado residiu no claro aproveitamento da sua
fiabilidade para com os demais colegas de farda. A partir disso, obteve deles empréstimos a
um negócio (compra e venda), o qual, embora legítimo, era obviamente inviável de ser
satisfeito tão somente pelos militares amealhados.

Pode-se afirmar que os Oficiais amarguraram prejuízos financeiros, bem como que essas
perdas configuraram a obtenção de vantagem pessoal pelo Réu, pois com isso intentou
manter viável uma compra e venda sua que, nitidamente, era insolúvel. A falsidade que
então conecta os dois pontos anteriores (prejuízo e vantagem) advém do caráter insidioso do
Oficial em convencer outros colegas menos instruídos em participar de uma negociação
milionária, sem que realmente fossem capazes de fazer frente a tanto.

Com isso, a condenação imposta, em relação às condutas direcionadas contra TC Cauper, TC
Sóstenes, Cap Paulino e 1º Ten Romis, deve ser mantida, naquilo que se refere à constatação
da ocorrência do delito praticado contra esses. Não obstante, isso não indica que a
condenação foi correta em sua integralidade, pois ambos os Recorrentes, Defesa e
Acusação, detêm razão em suas postulações por refazimento da dosimetria das penas
aplicadas.

Dito isso, no Apelo ministerial busca-se o recálculo da primeira fase da dosimetria, para que
se considerem negativas as circunstâncias do art. 69 do CPM referentes à extensão do dano,
ao lugar, ao tempo e ao dolo. As duas primeiras o Parquet pede em relação a todos os
ilícitos, enquanto a terceira é requerida quanto aos estelionatos sofridos por Cauper,
Sóstenes e Paulino, e a última só em relação aos Tenentes-Coronéis Cauper e Sóstenes.

A refazer a fase do cálculo condenatório, observa-se que pendem a favor do Réu a sua
primariedade e a sua personalidade, pois em que pese os delitos pelos quais agora é
condenado, cuida-se de ocorrência pontual. É perceptível que se trata de militar exemplar
durante a carreira, conforme condecorações recebidas, bem como de indivíduo integrado
socialmente, mormente o ministério que exerce em instituição religiosa na comunidade da
qual faz parte, fato atestado pelas testemunhas defensivas.

De forma neutra, observa-se que nada sobressai da intensidade do dolo na prática, pois,
diversamente da tese acusatória, o deslocamento em si nada altera o tipo penal em questão,
nem se mostra ocorrência que tenha direta relação com uma atitude inicial do Apelante.
Sobre isso, como se destacou no decorrer deste Voto, quem procurou inicialmente Sóstenes
e Cauper foi o Graduado Nascimento, que, consoante se concluiu antes, pode inclusive haver
praticado isoladamente eventual estelionato contra os militares apontados.

Assim, tem-se que a atitude delituosa se resumiu ao mínimo necessário para a prática do

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
estelionato na hipótese: solicitação de valores, uso de engodo para o sucesso e recebimento
da vantagem com prejuízo às Vítimas. Nesse ponto, descabe prover o Apelo ministerial no
qual se demanda o incremento da pena-base por se denotar um intenso dolo do Acusado
contra Cauper e Sóstenes ao tê-los procurado em unidade diversa daquela em que servia.

Acerca dos meios empregados e do modo de execução, nada igualmente se destaca, tanto
que a Acusação deles não recorreu. Motivos determinantes seguem idêntica lógica de
neutralidade. Não se constatou, pelo apurado, que existam motivos escondidos por trás dos
empréstimos para além do dolo em obter vantagem que, de regra, não seria acessível ao
Réu sem que houvesse se aproveitado da ingenuidade dos Ofendidos.

Por atitudes de insensibilidade, indiferença ou arrependimento, compreensível que esta
circunstância também permaneça neutra porque ambivalentes as ações do Réu após a
prática dos estelionatos: por um lado, não quitou os mútuos que tomou; por outro, percebe-
se que envidou esforços para tentar pagar até a deflagração da Operação Söldner, a qual,
por certo, impôs a ele limitações de ordem patrimonial, até advir sua solução e o militar ser
desconsiderado como possível implicado.

Já negativamente, pelas questões de tempo e de lugar, reconhece-se o impacto nos delitos.
Quanto a isso, ter o Acusado escolhido praticar atos de comércio em horário de expediente e
em local sujeito à Administração Militar, inclusive à vista de outros colegas, foi algo
demasiadamente inadequado, o que poderia, em tese, até mesmo ensejar enquadramento
em outro tipo penal (art. 204 do CPM), mas o qual resta conglobado pelo delito mais grave
(art. 251 do CPM).

Ainda, nota-se que o delito não dependia de o Réu negociar os mútuos em tais
circunstâncias, ou seja, ele poderia ter praticado as condutas típicas em momento e locais
distintos. Portanto, tê-lo feito no local e horário de trabalho certamente são fatores que
devem ser considerados de forma negativa. Logo, assiste razão ao Parquet ao demandar o
aumento das penas-base por essas duas questões, nos quatro fatos, pois todas as Vítimas
foram abordadas em suas Unidades e no expediente.

À última circunstância por examinar, a extensão do dano, quando considerados os
montantes que o Réu auferiu e as perdas que acarretou aos colegas, que variam de 80 mil a
130 mil reais, sem considerar correções e juros, o incremento de pena se impõe. Assim,
nesse ponto deve ser provido o recurso ministerial, que postulou em relação a todos os fatos
a consideração dessa circunstância de forma negativa.

Com isso, vislumbra-se maior preponderância das circunstâncias referentes à extensão do
dano, pela magnitude dele para a esfera pessoal daqueles lesados, e ao local e ao tempo em
que praticado o delito, pois relevantes para o sucesso da empreitada, além de especialmente
ofensivas à hierarquia e à disciplina, como já examinado. As questões de ordem pessoal do
Réu foram consideradas, porém nitidamente não superam as circunstâncias objetivas acima,
principalmente porque a idoneidade do militar não é fator relevante para uma amenização
dos fatos. Temas neutros nada influenciam.

Examinadas todas as previsões do art. 69 e feita a consideração entre elas, face à maior
relevância das condições negativas, incrementa-se a pena-base dos quatro delitos (porque
as circunstâncias negativas são comuns em todos) em 1⁄2, de modo a elevá-la do mínimo de 2
para 3 anos de reclusão.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
Na segunda fase, não se alegaram atenuantes, nem agravantes, razão pela qual nesta fase
se mantém hígida a pena da fase anterior. Ao terceiro momento, é forçoso observar que
houve tanto concurso formal, quanto continuidade delitiva. Sobre este último, sublinha-se
que foi alvo de requerimento expresso pela Defesa, enquanto o concurso, ainda que não
requerido, conhece-se de ofício por ser tese nitidamente mais benéfica ao Acusado, que teve
as condenações computadas na forma do art. 79 do CPM.

Feito esse esclarecimento, o concurso formal resta patente nos três delitos praticados contra
as Vítimas Cauper, Sóstenes e Paulino, pois todos foram alvo de uma mesma e única conduta
ardilosa, ocorrida no instante em que os três se encontravam na sala de Cauper com o Réu.
Ainda, deixaram eles claro, em seus depoimentos, que esse foi o momento paradigma, em
que "caíram" na lábia do colega e decidiram entregar a ele os valores combinados nos
mútuos, bem como que logo após essa reunião se dirigiram à agência da Poupex para sacar
e repassar ao colega os montantes.

Nesse cenário, a aplicação da regra prevista no art. 70 do Código Penal comum se impõe,
uma vez que a unicidade de conduta é patente, na qual também não se vislumbra desígnios
autônomos a justificar eventual concurso formal imperfeito e, então, o cúmulo material.
Quanto a isso, ainda que presente dolo de estelionato, não se denota que o TC Mautone
estivesse movido de dolos específicos para cada Vítima, mas sim que queria obter tantas
vantagens quantas fossem possíveis, indiferente de quem as pagasse.

Por haver sido fixada idêntica pena-base aos três, emprega-se o valor comum de 3 anos de
um deles e a esse se acrescenta 1/5, considerado que a variação no cômputo da
exasperação por concurso formal pode ir de 1/6 a 1⁄2 e que estão a ser considerados três
delitos. Alcance-se, então, a pena final que representa os crimes praticados contra Cauper,
Sóstenes e Paulino o montante de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão.

Quanto à referência sobre continuidade delitiva, tem-se que essa ocorre entre a unidade
formal delitiva acima descortinada e o delito autônomo praticado posteriormente contra
Romis. Como se percebe com facilidade, embora abordado individualmente, as
circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução são demasiadamente semelhantes
para que não se denote a prática do crime continuado, na forma que prevê o art. 80 do CPM,
com o cálculo de exasperação do art. 71 do CP.

Dessa forma, porque os três crimes anteriores são agora observados como um só, ocorreu a
continuidade entre essa unidade e o praticado alguns meses depois contra Romis. Com isso,
ao invés de se considerarem quatro delitos, devem ser eles avaliados como dois, a demandar
a aplicação da fração de exasperação no patamar de 1/6, já que dois é o número mínimo
para que haja pluralidade. Com isso, eleva-se a pena mais alta (3 anos, 7 meses e 6 dias)
para 4 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão.

Sem mais causas de aumento ou de diminuição a serem observadas, o quantum acima é
tornado o tempo de encarceramento definitivo, o qual deverá iniciar o seu cumprimento em
regime semiaberto, conforme autoriza o art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, porque, embora
primário, a pena supera os 4 anos de reclusão. Ainda, em razão de haver sido vencido o
limite de 2 anos, denega-se o benefício da suspensão condicional da pena, na forma do art.
84 do CPM e do art. 606 do CPPM.

Antes de concluir este voto, entendo pela necessidade de alguns últimos esclarecimentos, a
fim de evitar ao máximo eventuais obscuridades, contradições, ambiguidades ou omissões.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
Nesse desiderato, sublinha-se que o fato relacionado ao 2º Sgt Nascimento, por haver
resultado em absolvição, não pode ser considerado, seja para o concurso formal aplicado,
seja a continuidade delitiva reconhecida.

Ainda nesse tópico, reconhece-se desde já que a pena sofreu forte redução, ao cair dos 10
anos inicialmente impostos pelo Juízo a quo para menos da metade disso. Sem óbice,
destaca-se que o patamar condenatório fixado pelo Conselho de Justiça nunca esteve
correto. Sobre o exame feito por aquele Órgão Julgador, denota-se do descrito na Sentença
que o Juiz-Presidente, na dosimetria, apontou haver uma continuidade delitiva, mas não um
crime continuado, pois teria o Réu sucedido delito após delito e não praticado crimes em
circunstâncias semelhantes.

Salvo melhor juízo, a leitura feita não encontra ressonância nos autos, visto que, em linha
com a análise realizada, os delitos praticados contra Cauper, Sóstenes e Paulino nitidamente
se deram em unicidade, enquanto aquele contra Romis se demonstra uma continuidade dos
anteriores ao haver sido praticado em circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução
quase idênticas.

Fora isso, a consideração de Nascimento como outro enganado e até mesmo como
instrumento capaz de reforçar um eventual engodo se mostrou tese desprestigiada. A repetir
o já exaustivamente analisado, reforça-se que o Graduado nunca deu sinais de ser um dos
ludibriados, pelo contrário, pode ele ter praticado condutas típicas próprias, mormente que
era ele o detentor dos únicos documentos comprovadamente falsos (títulos e letras de
tesouro).

Ademais, ainda que se mantivesse a condenação referente ao suposto estelionato sofrido por
Nascimento, a pena nunca alcançaria o valor de 10 anos. Aritmeticamente, caso mantidas as
considerações referentes às circunstâncias do art. 69 do CPM, fosse tal fato considerado
parte do concurso formal, ao invés de 1/5, aplicar-se-ia 1⁄4, a alcançar o patamar
intermediário de 3 anos e 9 meses e, após aplicado o 1/6 da continuidade, o valor final de 4
anos, 4 meses e 15 dias.

Se observado como delito à parte, mas mantido que fosse, ao mínimo, mais um na cadeia do
crime continuado perpetrado pelo Réu, ao invés do 1/6 acima citado, usar-se-ia a fração de
1/5 sobre o resultado anterior (3 anos, 7 meses e 6 dias), por ser, certamente, o mais grave.
Logo, a pena definitiva seria de 4 anos, 3 meses e 24 dias. Em resumo, qualquer que fosse o
cômputo, salvo aquele equivocadamente empregado a quo, a pena de 10 anos nunca seria
condizente.

Feitos esses esclarecimentos finais, em síntese ao exposto na parte do mérito, voto da
seguinte forma:

1) por dar parcial provimento ao Apelo defensivo para, ao reformar a Sentença recorrida,
absolver o Apelante/Apelado da imputação de estelionato referente ao Ofendido 2º Sargento
Paulo do Nascimento Silva, forte no art. 439, alínea "a", do CPPM;

2) por dar parcial provimento aos Apelos ministerial e defensivo para, em relação aos fatos
imputados referentes aos Ofendidos TC Marcio Wanderlande de Lima Cauper, TC Sóstenes
Cavalcante Castro, Cap José Paulino de Melo e 1° Ten Romis de Oliveira, manter as quatro
condenações por estelionato, como impostas na Sentença, porém com refazimento da
dosimetria para aumentar a pena-base, na primeira fase, em relação aos quatro delitos, para

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2021 23:00:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196c0603e
3 anos de reclusão; na terceira fase, exasperar uma das penas referentes aos fatos
praticados contra TC Marcio Wanderlande de Lima Cauper, TC Sóstenes Cavalcante Castro e
Cap José Paulino de Melo, em 1/5, por concurso formal, na forma do art. 70 do CP, a alcançar
o tanto de 3 anos, 7 meses e 6 dias; e, ainda na terceira fase, exasperar a pena retro em 1/6,
consoante dita o art. 80 do CPM c/c o art. 71 do CP, ao considerar a ocorrência de
continuidade delitiva entre a unidade formada pelos três delitos recém citados e aquele do
qual foi Vítima o 1° Ten Romis de Oliveira, a elevar a pena para 4 anos, 2 meses e 6 dias de
reclusão, que se torna definitiva, estabelecido o cumprimento inicial em regime semiaberto e
negada a concessão da suspensão condicional da pena;

3) por deixar de conhecer, no mérito, o Apelo ministerial quanto ao fato referente ao
Ofendido 2º Sargento Paulo do Nascimento Silva, porque restaram prejudicados os pedidos
recursais em face da absolvição procedida.